Tribunal: CARF
Processo: 10380.740722/2021-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PERÍCIA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não constitui direito subjetivo do contribuinte.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA DEFESA. DESNECESSÁRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
O julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os argumentos deduzidos pela defesa, bastando apreciar com clareza as questões essenciais e suficientes ao julgamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SÓCIO COOPERADO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA RFB.
Compete ao Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com fundamento no princípio da primazia da realidade sob a forma, a desconsideração da condição de sócio cooperado sempre que restarem configurados entre este e a cooperativa de trabalho os elementos caracterizadores da condição de segurado empregado contidos no art. 12, I da Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE SEGURADO EMPREGADO. RELAÇÃO EMPREGATÍCIA COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO.
A prestação de serviços pessoais por pessoa física ou jurídica encontra limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando presentes as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a relação de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA LIBERDADE DE TRABALHO OU PROFISSÃO. INOCORRÊNCIA.
A constituição do crédito tributário mediante a formalização do lançamento não representa ofensa ao princípio da liberdade de trabalho ou profissão, uma vez que todas as atividades laborais e econômicas se sujeitam, de maneira isonômica, ao regime tributário que lhes é típico e próprio.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de infirmar o lançamento fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.740722/2021-60
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.544 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de fevereiro de 2024
Recorrente
COCALQUI - COOPERATIVA DE TRABALHO DA INDUSTRIA DE
CALCADOS DE QUIXERAMOBIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
PEDIDO DE PERÍCIA. DILIGÊNCIA. LIVRE CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas
quando entenda necessárias ao deslinde da controvérsia.
PERÍCIA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A prova produzida em processo administrativo tem, como destinatária final, a
autoridade julgadora, a qual possui a prerrogativa de avaliar a pertinência de
sua realização para a consolidação do seu convencimento acerca da solução da
controvérsia objeto do litígio, sendo-lhe facultado indeferir aquelas que
considerar prescindíveis ou impraticáveis. Nesse sentido, sua realização não
constitui direito subjetivo do contribuinte.
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
NÃO OCORRÊNCIA.
A decisão foi fundamentada, não havendo que se falar em nulidade quando o
julgador proferiu decisão devidamente motivada, explicitando as razões
pertinentes à formação de sua livre convicção. Ademais, o órgão julgador não
está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas
somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de
acordo com o livre convencimento motivado.
NULIDADE. NÃO APRECIAÇÃO DE TODAS AS RAZÕES DA DEFESA.
DESNECESSÁRIO.
PRINCÍPIO
DO
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
O julgador administrativo não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pela defesa, bastando apreciar com clareza as questões
essenciais e suficientes ao julgamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.740722/2021-60
Fl. 7744
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

O cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo
óbice à ciência do auto de infração, impedindo a contribuinte de se manifestar
sobre os documentos e provas produzidos nos autos do processo.
GRUPO ECONÔMICO. SOLIDARIEDADE.
Constatada a existência de grupo econômico de fato, não há como ser afastada
a solidariedade imposta pelo artigo 30, IX, da Lei no 8.212/1991.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
COOPERATIVA DE TRABALHO. DESCONSIDERAÇÃO DA CONDIÇÃO
DE SÓCIO COOPERADO. COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL DA
RFB.
Compete ao Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, com
fundamento no princípio da primazia da realidade sob a forma, a
desconsideração da condição de sócio cooperado sempre que restarem
configurados entre este e a cooperativa de trabalho os elementos
caracterizadores da condição de segurado empregado contidos no art. 12, I da
Lei no 8.212/91.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
CARACTERIZAÇÃO
DE
SEGURADO
EMPREGADO.
RELAÇÃO
EMPREGATÍCIA
COMPROVADA PELA FISCALIZAÇÃO.
A prestação de serviços pessoais por pessoa física ou jurídica encontra
limitação quando presentes os requisitos da relação de emprego. Estando
presentes as características previstas no artigo 3o da CLT, a Fiscalização tem o
poder/dever de lançar as contribuições previdenciárias incidentes sobre a
relação de emprego comprovada. Assim, imprescindível a caracterização da
relação empregatícia para a constituição do crédito tributário.
LANÇAMENTO
TRIBUTÁRIO.
OFENSA
AO
PRINCÍPIO
DA
LIBERDADE DE TRABALHO OU PROFISSÃO. INOCORRÊNCIA.
A constituição do crédito tributário mediante a formalização do lançamento
não representa ofensa ao princípio da liberdade de trabalho ou profissão, uma
vez que todas as atividades laborais e econômicas se sujeitam, de maneira
isonômica, ao regime tributário que lhes é típico e próprio.
ALEGAÇÃO GENÉRICA. SEM DEMONSTRAÇÃO. INCAPAZ DE
INFIRMAR. LANÇAMENTO FISCAL.
A alegação genérica e sem qualquer demonstração não tem o condão de
infirmar o lançamento fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento aos recursos voluntários. Votaram pelas conclusões
Fl. 7745
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, José Márcio Bittes e Miriam Denise
Xavier.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Jose Marcio Bittes, Ana Carolina da Silva Barbosa,
Guilherme Paes de Barros Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
A bem da celeridade, peço licença para aproveitar boa parte do relatório já
elaborado em ocasião anterior e que bem elucida a controvérsia posta para, ao final,
complementá-lo (e-fls. 7530 e ss).
Trata-se de obrigação relativa a Contribuição Social Previdenciária apurada
mediante Auditoria Fiscal que resultou no lançamento de crédito tributário lavrado na data de
31/08/2021, referente ao período de apuração de 01/01/2017 a 31/12/2017.
Em síntese, segundo o Relatório Fiscal (pag. 37-86) e demais relatórios
integrantes e complementares, foram consignados os seguintes pontos acerca do procedimento
fiscal:
[...] INTRODUÇÃO
6. O contribuinte fiscalizado é uma cooperativa que tem por objeto "a defesa
econômico-social de seus associados, mediante a confecção de calçados e artefatos
para o vestuário, bem como valorizar as aspirações e talentos profissionais dos
integrantes do quadro social, proporcionando-lhes condições para o exercício de suas
atividades com permanente incentivo ao seu aprimoramento técnico", conforme seu
Estatuto Social em anexo.
[...]
9. Além deste procedimento fiscal, realizamos ainda diligência fiscal na empresa
ANIGER-CALÇADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ n°
94.316.999/0001-26, tomadora de serviços por intermédio da cooperativa trabalho
COCALQUI, com objetivo de verificar a ocorrência de formação de grupo econômico
de fato.
10. No decorrer da ação fiscal constatou-se a formação de um GRUPO ECONÔMICO
de fato constituído pelos contribuintes relacionados abaixo:
(...)
Fl. 7746
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

DAS INFRAÇÕES DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DOS FATOS
15. Neste procedimento fiscal foram constatadas infrações da obrigação principal,
relacionadas abaixo, referentes às contribuições previdenciárias devidas à Seguridade
Social, correspondentes à parte dos segurados contribuintes individuais, da empresa e
do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT):
(...)
17. Em procedimento inicial a auditoria fiscal capturou através dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil, todas as informações declaradas pelo
contribuinte, através das Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social- GFIP. pelo qual ficou constatado que foram entregues as guias do período de
01/2017 a 12/2017, conforme planilha no ANEXO 1.
18. No decorrer da ação fiscal a fiscalização apurou as remunerações dos segurados,
através das folhas de pagamento, recibos de pagamentos e escrituração contábil, e em
seguida confrontou-as com as bases de cálculo declaradas em GFIPs, onde ficou
constatado que a empresa deixou de declarar em GFIP e recolher parte das
contribuições previdenciárias devidas incidentes sobre as remunerações dos referidos
segurados.
DESCARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE COOPERADO
25. No exame da escrituração contábil, das notas fiscais eletrônicas emitidas pela
cooperativa, e do contrato de prestação de serviços de industrialização apresentado.
Constatou-se, no período fiscalizado, que os "cooperados" associados prestaram
serviços à tomadora ANIGER-CALÇADOS, por intermédio da cooperativa
COCALQUI, na industrialização de pares de calçados.
26. De acordo com Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica- CNPJ, a tomadora
ANIGERCALÇADOS, CNPJ n' 94.316.999/0001-26, é uma empresa que tem como
atividade econômica principal a fabricação de calçados de couro, com sede (matriz)
localizada na Rua Armindo Eltz, n' 51, Quatro Colônias, Campo Bom/RS, possui as
seguintes filiais (ativas):
(...)
27. Nota-se. no quadro acima, que a tomadora ANIGER-CALÇADOS manteve vários
estabelecimentos ativos ' que desempenham a atividade de fabricação de calçados, na
mesma cidade (Quixeramobim/CE) onde estão localizados os estabelecimentos (matriz
e filiais) da cooperativa COCALQUI. Dessa forma, fica evidente que a tomadora
concentrou sua produção de calçados, nesta localidade, com intuito de utilizar a mão
de obra dos "cooperados" associados a cooperativa no seu processo de
industrialização.
28. A cooperativa de trabalho COCALQUI firmou contrato para prestação de serviços
à ANIGER-CALÇADOS na industrialização sucessiva de matéria-prima em calçados.
De acordo com o contrato de prestação de serviços (em anexo) apresentado, a
tomadora deveria encaminhar para cooperativa a matéria-prima, acessórios e
embalagem necessários no processo de industrialização, bem como as especificações
dos calçados a serem produzidos pelos trabalhadores "cooperados", como modelo,
ficha técnica, padrão, quantidade e prazos de retomo do produto acabado.
29. Constatou-se ainda, no referido contrato de prestação de serviços, que o modelo,
encomendado pela ANIGER-CALÇADOS. deverá fixar o preço a ser pago à
COCALQUI pelos serviços prestados na industrialização de pares de calçados prontos,
Fl. 7747
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

e entregues na quantidade e qualidade solicitada devidamente acabados, embalados e
revisados pela tomadora de serviço.
30. No exame da escrituração contábil constatamos, através das contas
60001010000000005, 60003010000000005 e 60004010000000005. com o título
"INGRESSOS DE SERVIÇOS P/ PESSOA JURÍDICA", que as receitas da COCALQUI
são oriundas da prestação de serviços pelos trabalhadores 'cooperados" na
industrialização de calçados, conforme planilha no ANEXO 2. Verificamos ainda, nas
referidas contas, que as notas fiscais eletrônicas, com a numeração seqüencial,
emitidas pela COCALQUI foram destinadas à tomadora ANIGER-CALÇADOS (Filiais
- CNPJ: 94.316.999/0009-83, 94.316.999/0010-17, 94.316.999/0012-89). Ante o
exposto, conclui-se que. no período fiscalizado, os "cooperados" da COCALQUI
prestaram serviços na confecção de calçados, exclusivamente, para a tomadora
ANIGER-CALÇADOS.
31. O quadro, abaixo, demonstra a quantidade mensal de "cooperados" (contribuintes
individuais) da COCALQUI e de segurados empregados vinculados a tomadora
ANIGERCALÇADOS. de acordo com as informações declaradas nas GFIPs,
relacionadas nos ANEXO 1 e ANEXO 3. do período de 01/2017 a 12/2017. Observa-se,
no quadro comparativo, que a quantidade de trabalhadores "cooperados" que
prestaram serviços, exclusivamente, à ANIGER-CALÇADOS. é bem superior a
quantidade de empregados da própria tomadora. Nota-se, neste caso, que a tomadora
para atingir seu objeto social deveria aumentar cerca de 5 (cinco) vezes o número de
seus empregados:
[tabela demonstrativa]
35. Analisando somente a participação dos códigos (CBO) atribuídos aos empregados
dos estabelecimentos (94.316.999/0009-83, 94.316.999/0010-17 e 94.316.999/0011-06)
da tomadora ANIGER-CALÇADOS. localizados na mesma cidade (Quixeramobim/CE)
da cooperativa COCALQUI. observou-se a ausência dos códigos 7642 - Operadores de
máquinas de costurar e montar calçados, 7641 – Trabalhadores da preparação da
confecção de calçados e 7632 - Operadores de máquinas para costura de peças do
vestuário, ou seja. a tomadora não contratou nenhum empregado para exercer, nestes
estabelecimentos, as mesmas funções que representam uma média 67,36% do total de
trabalhadores "cooperados" (3.103) que prestaram serviços â tomadora por intermédio
da cooperativa, conforme planilha no ANEXO 7.
[...]
36. Ante o exposto, podemos concluir que a cooperativa COCALQUI forneceu, no
período fiscalizado, a maior parte da mão de obra (cooperados) utilizada no processo
de industrialização de calçados da tomadora ANIGER-CALÇADOS. Dessa forma, a
tomadora reduz drasticamente o pagamento de contribuição previdenciária que
incidiria sobre as remunerações de segurados empregados necessários para atingir seu
objeto social.
37. No exame dos contratos de comodato, em anexo, apresentados pela COCALQUI
(comandatária), constatou-se que as máquinas e/ou equipamentos, utilizados pelos
trabalhadores "cooperados" na fabricação de calçados, foram fornecidos pela
tomadora de serviços ANIGER-CALÇADOS (comandante). Após análise destes
contratos, firmados com prazo indeterminado, conclui-se que a COCALQUI para
realizar seus objetivos sociais é dependente de recursos materiais fornecidos pela
tomadora de serviços.
38. No exame da escrituração contábil, das folhas de pagamento, e das GFIPs,
verificou-se ainda que a cooperativa COCALQUI remunerou os trabalhadores,
relacionados nos ANEXO 8/ANEXO 9/ANEXO 10, que na condição de "cooperados",
prestaram serviços na fabricação de calçados à tomadora ANIGER-CALÇADOS, no
Fl. 7748
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

período de 01/2017 a 12/2017, conforme folhas de pagamento (anexas), por
amostragem. A COCALQUI declarou os referidos trabalhadores em GFIPs, na
categoria (código 24) contribuinte individual - cooperado que presta serviços à
entidade beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou pessoa física, por
intermédio da cooperativa de trabalho.
[...]
40. Os trabalhadores, ao serem admitidos como sócios da cooperativa COCALQUI,
realizavam um treinamento para iniciar, com habitualidade, a prestação de serviços à
tomadora ANIGER-CALÇADOS na fabricação de calcados por intermédio da
cooperativa. Os "cooperados" exerceram suas atividades em galpões cedidos por
comodato, utilizaram o maquinário de propriedade da tomadora na fabricação de
calçados, ficaram submetidos ao cumprimento de horário, as ordens de superiores na
linha de produção e ao controle de qualidade/revisão dos calçados produzidos. Este
fato demonstra a presença dos elementos constitutivos da relação de emprego entre os
trabalhadores "cooperados" e a COCALQUI, em face do desvirtuamento da relação de
cooperativismo, previsto na Lei n' 5.764/71. É inadmissível, na relação cooperativada,
a ausência de autonomia dos cooperados na execução dos serviços.
41. Observa-se que os trabalhadores, embora tenham sido formalmente admitidos como
sócios da cooperativa, conforme fichas de matrículas (em anexo), por amostragem, na
realidade prestavam serviços como empregados, uma vez que estão presentes, neste
caso, todos os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, de acordo o
previsto na Lei n' 8.212/91, art. 12, inc. I, "a", Decreto-Lei no 5.452743 (CLT), arts. 2o
e 3o, e Decreto n' 3.048/99, art. 229, § 2o.
[...]
45. No caso analisado, constatamos, na relação de trabalho entre os trabalhadores
"cooperados" e a cooperativa COCALQUI, a ausência dos elementos caracterizadores
da relação de cooperativismo, e identificamos a presença de todos requisitos essenciais
à caracterização da relação de emprego, fato que demonstra o desvirtuamento da
relação de cooperativismo, previsto nas Lei no 5.764, de 1971 e Lei no 12.690, de 2012.
46. Dessa forma, ao analisar a relação de trabalho entre os trabalhadores
"cooperados", relacionados nos ANEXO 8/ANEXO 9/ANEXO 10, e a cooperativa
COCALQUI, a fiscalização constatou-se que estão presentes, neste caso, todos
pressupostos caracterizadores do vínculo empregatício, em razão da natureza e da
forma de execução dos trabalhos, conforme o previsto na Lei n' 8.212/91, art. 12, inc. I,
"a", Decreto-Lei n' 5.452/43 (CLT), arts. 2o e 3o, e Decreto n' 3.048/99, art. 229, § 2o.
47. Diante da ausência da relação cooperativista entre a COCALQUI e os
trabalhadores "cooperados associados", fica descaracterizada a condição de
cooperados (contribuintes individuais), configurando-se, neste caso, para fins da
legislação previdenciária, o vínculo empregatício entre os trabalhadores, relacionados
nos ANEXO 8/ANEXO 9/ANEXO 10, e a cooperativa COCALQUI, tendo em vista que
estão presentes todos os elementos caracterizadores da relação de emprego
(pessoalidade, onerosidade, subordinação e não eventualidade), conforme o disposto
no art. 12, I, "a" da Lei no 8.212/91.
[...]
52. Ao examinar as folhas de pagamento, GFIPs, notas fiscais de serviços, ficha de
inscrição de cooperado e escrituração contábil, do período fiscalizado, verificou-se que
os trabalhadores, relacionados nos ANEXO 8/ANEXO 9/ANEXO 10, prestaram
serviços, na condição de "cooperados", à tomadora ANIGER-CALÇADOS, por
intermédio da cooperativa COCALQUI, na industrialização de calcados.
Fl. 7749
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

53. No caso analisado, constatou-se que, na relação de trabalho entre os trabalhadores
"cooperados" e a cooperativa COCALQUI, estão presentes todos os requisitos que
caracterizam o vínculo empregatício. Esta relação jurídica foi mascarada como
relação de cooperativismo, quando na verdade, para fins previdenciários, tratava-se de
relação de emprego, uma vez que estão presentes todos os elementos caracterizadores
da relação de emprego (pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação),
conforme o disposto na Lei n' 8.212/91, art. 12, inc. I, "a".
54. A pessoalidade, na relação de emprego, significa que a relação jurídica pactuada
entre as partes deve ser intuitu personae, ou seja, a pessoa contratada para executar o
serviço deve ser única, física e insubstituível sem o consentimento do empregador.
Dessa forma, nota-se que o contrato de trabalho é personalíssimo em relação ao
empregado, deve-se levar em consideração as condições pessoais do trabalhador.
55. No caso em apreço, observa-se que os "cooperados" associados à COCALQUI, não
poderiam se fazer substituir ao longo da execução dos serviços na confecção de
calçados, assim, o "cooperado" somente poderia ser substituído, com o consentimento
da direção da cooperativa. Nota-se que os "cooperados" associados não têm autonomia
na prestação dos serviços.
[...]
67. Dessa forma, no exame da relação de trabalho entre os trabalhadores
"cooperados" e a cooperativa COCALQUI, constatou-se que resta caracterizada a
subordinação jurídica, devido à natureza dos serviços e as condições em que foram
prestados na fabricação de calçados, não eram permitidos a estes trabalhadores
qualquer autonomia na execução dos serviços, ficavam submetidos às ordens da
direção na produção e ao controle de qualidade/revisão dos pares de calçados.
68. Na ação trabalhista proposta pela "cooperada", Sra. Maria Deliany da Silva,
processo
n'
0000412-49.2017.5.07.0022,
contra
a
cooperativa
COCALQUI.
Identificamos o reconhecimento judicial da existência de todos os pressupostos da
relação de emprego entre a trabalhadora "cooperada" e a cooperativa. Além disso,
observamos no depoimento da testemunha a confirmação que os trabalhadores
"cooperados" estavam sujeitos ao controle de horário na prestação de serviços.
[Cita trecho do acórdão]
69. No decorrer do procedimento fiscal, realizamos ainda consultas nos sítios da
Justiça do Trabalho, na Internet, onde foram identificadas inúmeras ações trabalhistas
propostas pelos trabalhadores "cooperados" contra a cooperativa COCALQUI e/ou as
tomadoras de serviços. Após análise de vários acórdãos e sentenças, identificamos
diversas decisões judiciais já proferidas que reconhecem o vínculo de emprego entre os
supostos "cooperados" e a cooperativa e/ou tomador, comoveremos a seguir. Abaixo
transcrevemos trechos de algumas decisões (em anexo) proferidas em reclamatórias
trabalhistas:
[Cita trinta e nove (39) excertos de decisões trabalhistas]
[...]
70. Além destes processos trabalhistas, verificou-se ainda, através dos sítios da Justiça
do Trabalho, na Internet, que existem outros inúmeros processos trabalhistas propostos
pelos "cooperados" contra a cooperativa COCALQUI e as tomadoras de serviços
(ANIGER-CALÇADOS ou CALÇADOS ANIGER NORDESTE), com sentenças e
acórdãos proferidos reconhecendo as mesmas irregularidades apontadas nas ações
trabalhistas já relacionadas anteriormente.
Fl. 7750
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

71. Portanto, ao analisar os diversos acórdãos e sentenças proferidos pela Justiça do
Trabalho, referentes as ações trabalhistas propostas pelos trabalhadores "cooperados"
contra a cooperativa COCALQUI e/ou as tomadoras de serviços (ANIGER-
CALÇADOS ou CALÇADOS ANIGER NORDESTE), verificamos que, nos casos
similares, a jurisprudência é pacifica na descaracterização da condição de cooperado,
no reconhecimento do vínculo empregatício entre os "cooperados" e a cooperativa ou a
tomadora, em face da presença de todos os pressupostos da relação de emprego, e a
constatação do desvirtuamento das características próprias do cooperativismo, da
fraude no cooperativismo e da ocorrência da intermediação de mão de obra.
[...]
73. Observou-se ainda, na análise de diversas reclamatórias trabalhistas propostas
pelos "cooperativados" contra a COCALQUI e tomadora, que foi constatado, nas
inúmeras ações, o desvirtuamento das características do sistema cooperativista,
previsto na Lei n' 5.764, de 1971 e Lei n' 12.690, de 2012. Vejamos, abaixo, trechos do
acórdão (anexo) na ação trabalhista proposta pela "cooperada", Sra. Silva Helena
Rodrigues Furtado, processo n' 0000160-75.2019.5.07.0022, onde figuravam no polo
passivo a cooperativa COCALQUI e a tomadora:
[...]
74. Diante dos fatos relatados, e após análise da documentação apresentada, das
provas colhidas, do funcionamento da cooperativa, e baseado na legislação vigente,
fica evidente para a fiscalização que a relação de trabalho, entre os trabalhadores, que
prestaram serviços na condição de cooperados, e a cooperativa COCALQUI,
caracteriza-se pela existência de vínculo empregatício, ou seja, estes trabalhadores
prestaram serviços na industrialização de calçados, mediante subordinação,
habitualidade e remuneração.
75. Como foi constatado que, no período fiscalizado, os trabalhadores, relacionados
nos ANEXO 8/ANEXO 9/ANEXO 10, que prestaram serviços como cooperados
(contribuintes individuais), na realidade, trabalharam nas condições que preenchem os
requisitos para caracterização do vínculo de segurados empregados. Neste caso,
deverá à fiscalização, para fins da legislação previdenciária, efetuar o devido
enquadramento desses trabalhadores, conforme está previsto no art. 229, § 2o, do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999 ...
[...]
77. Portanto, pode-se concluir que na relação de trabalho, entre os trabalhadores
"cooperados" e a cooperativa COCALQUI, estão presentes todos os pressupostos da
relação de emprego, neste caso, para fins da legislação previdenciária, foi
desconsiderado o vínculo pactuado como "cooperados" (contribuintes individuais), e
efetuado o enquadramento dos trabalhadores, relacionados nos ANEXO 8/ANEXO
9/ANEXO 10, como segurados empregados, em razão da natureza e da forma de
execução do trabalho, conforme o estabelecido na Lei n' 8.212/91, art. 12, inc. I, "a", e
Decreto n' 3.048/99, art. 229, § 2o.
78. Diante da constatação do liame empregatício entre os trabalhadores "cooperados"
e a cooperativa COCALQUI, a auditoria fiscal efetuou o lançamento das contribuições
previdenciárias devidas à Seguridade Social, do período de 01/2017 a 12/2017,
incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores "cooperados", relacionados nos
ANEXO 8/ANEXO 9/ANEXO 10. caracterizados como segurados empregados,
correspondentes à parte da empresa e do financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT).
Fl. 7751
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

INFRAÇÃO - VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS À TRIBUTAÇÃO.
81. No exame da escrituração contábil e recibos de pagamento, constatou-se que o
contribuinte efetuou pagamentos a contribuintes individuais, nas competências do
período de 01/2017 a 12/2017, conforme recibos de pagamento (em anexo), por
amostragem. Verificou-se ainda que a cooperativa COCALQUI deixou de declarar e de
recolher as contribuições devidas incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores
que prestaram serviços à cooperativa de trabalho.
82. Diante do exposto, foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias
devidas, não declaradas em GFIP. correspondentes a parte da empresa e dos
segurados, incidentes sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais,
relacionados na planilha no ANEXO 11, do período de 01/2017 a 12/2017.
83. As contribuições dos segurados contribuintes individuais, não descontadas, foram
apuradas com aplicação da alíquota de 11% (onze por cento) sobre as bases de cálculo
apuradas, observado o limite máximo do salário de contribuição mensal, conforme
planilha no ANEXO 11.
INFRAÇÃO - VALORES PAGOS OU CREDITADOS A CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO OFERECIDOS A TRIBUTAÇÃO - DIRIGENTES
84. No exame das folhas de pagamento e GFIPs, do período de 01/2017 a 12/2017,
constatou-se que o contribuinte efetuou pagamentos aos contribuintes individuais
(cooperados), relacionados planilha no ANEXO 12, eleitos para os cargos de direção
da cooperativa COCALQUI, conforme folhas de pagamentos (em anexo), por
amostragem.
85. Os referidos contribuintes individuais foram indevidamente declarados em GFIPs
na categoria código 24 (contribuinte individual - cooperado que presta serviços à
entidade beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou pessoa física, por
intermédio da cooperativa de trabalho), o procedimento correto, neste caso, seria a
declaração na categoria código 11 (contribuinte individual) com o recolhimento da
contribuição patronal, uma vez que os mesmos foram eleitos para os cargos de direção
da cooperativa de trabalho. Desta forma, a cooperativa deixou de declarar em GFIP e
recolher a contribuição patronal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração destes
segurados.
86. Diante do exposto, foi efetuado o lançamento da contribuição previdenciária
patronal de 20% (vinte por cento) incidente sobre as bases de cálculo, relacionadas no
ANEXO 12. declaradas em GFIPs. no período de 01/2017 a 12/2017 dos segurados
contribuintes individuais (dirigentes da cooperativa), de acordo com o previsto no art.
216, inciso II. da Instrução Normativa RFB n' 971, de 2009.
CARACTERIZAÇÃO DO GRUPO ECONÔMICO DE FATO
87. Como já mencionado, além desta ação fiscal, realizamos ainda diligência fiscal na
empresa ANIGER -CALÇADOS, SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA,
CNPJ no 94.316.999/0001-26, tomadora dos serviços prestados pelos "cooperados" por
intermédio da cooperativa COCALQUI, com objetivo de constatar a formação de grupo
econômico de fato sob a direção e o controle da tomadora de serviços.
88. No curso do procedimento fiscal constatou-se a formação de um GRUPO
ECONÔMICO de fato entre os contribuintes, qualificados no quadro abaixo, sob a
direção e o controle centralizado na tomadora ANIGER-CALÇADOS ...
89. Na análise da situação cadastral dos contribuintes integrantes do grupo econômico
de fato, constatou-se:
Fl. 7752
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

89.1. Que as atividades econômicas (CNAE) das empresas integrantes do grupo são
idênticas, similares e/ou complementares, conforme quadro abaixo:
(...)
89.2. A tomadora ANIGER - CALÇADOS com sede (matriz) no município de Campo
Bom/RS. abriu diversas filiais na mesma cidade (Quixeramobim/CE) onde está
localizada os estabelecimentos da cooperativa de trabalho COCALQUI, conforme
quadro abaixo. A proximidade geográfica dos endereços das filiais da tomadora com os
estabelecimentos da cooperativa permite uso comum da estrutura e dos recursos
humanos, estes latos representam intercomunicação patrimonial e gerencial, que são
características próprias de grupos econômicos. Além disso, fica evidente que a
proximidade dos endereços dos estabelecimentos facilita a coordenação, a direção e
controle do grupo econômico de fato:
(...)
90. A cooperativa de trabalho COCALQUI firmou contrato para prestação de serviços
de industrialização sucessiva de matéria-prima em calçados à empresa
ANIGERCALÇADOS (tomadora). que atua no ramo fabricação de calçados. De acordo
com o contrato de prestação de serviços de industrialização (em anexo), a tomadora
deveria encaminhar para cooperativa a matéria-prima, acessórios e embalagem
necessários no processo de industrialização, bem como as especificações dos calçados
a serem produzidos pelos trabalhadores "cooperados", como modelo, ficha técnica,
padrão, quantidade e prazos de retorno do produto acabado.
91. Constatou-se no contrato de prestação de serviços, que o modelo, encomendado
pela ANIGER-CALÇADOS, deverá fixar o preço a ser pago à COCALQUI pelos
serviços de industrialização de pares de calçados prontos, e entregues na quantidade e
qualidade solicitada, devidamente acabados, embalados e revisados pela tomadora de
serviço.
92. Observamos ainda no referido contrato de prestação de serviços de
industrialização de calçados, que a COCALQUI deverá permitir o acesso de prepostos,
credenciados pela ANIGER-CALÇADOS. em suas dependências, com a finalidade de
realizar o controle de qualidade e revisão dos pares de calçados, entrega de matéria-
prima e insumos e recebimento dos pares de calçados prontos. Este fato revela o uso
comum da estrutura e dos recursos materiais que representam confusão patrimonial,
que é característica de grupo econômico.
93. No exame da escrituração contábil constatamos, através das contas
60001010000000005. 60003010000000005 e 60004010000000005. com o título
"INGRESSOS DE SERVIÇOS PI PESSOA JURÍDICA", que as receitas da COCALQUI
são oriundas da prestação de serviços pelos trabalhadores “cooperados" na
industrialização de calçados, conforme planilha no ANEXO 2. Verificamos ainda, nas
referidas contas, que as notas fiscais eletrônicas, com a numeração seqüencial,
emitidas pela COCALQUI foram destinadas á tomadora ANIGER-CALÇADOS (Filiais
- CNPJ: 94.316.999/0009-83. 94.316.999/0010-17, 94.316.999/0012-89). Ante o
exposto, conclui-se que. no período fiscalizado, os “cooperados" da COCALQUI
prestaram serviços na confecção de calçados, exclusivamente, para a tomadora
ANIGER-CALÇADOS.
94. No exame de notas fiscais e contratos de comodato (anexos), apresentados pela
COCALQUI (comandatária), constatou-se que as máquinas e/ou equipamentos,
utilizados pelos trabalhadores "cooperados" na fabricação de calçados, foram
fornecidos pela tomadora de serviços ANIGER-CALÇADOS (comandante). Após
análise destes contratos, firmados com prazo indeterminado, conclui-se que a
COCALQUI para realizar seus objetivos sociais depende dos recursos materiais
fornecidos pela tomadora de serviços. Fato que caracteriza a formação de grupo
Fl. 7753
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

econômico, uma vez que esta dependência revela que a execução dos trabalhos na
cooperativa está sob o controle e a coordenação da tomadora.
95. A COCALQUI apresentou também contrato de comodato, referente ao imóvel
utilizado como sede da cooperativa, firmado com Companhia de Desenvolvimento do
Ceará - CODECE. Trata-se de um imóvel, cedido pela CODECE em comodato,
contendo 04 (quatro) galpões, conforme contrato (em anexo). Este é outro fato que
demonstra a falta de recursos patrimoniais para cooperativa de trabalho desenvolver
seus objetos sociais.
96. A cooperativa COCALQUI. apesar de intimada, através do Termo de Intimação
Fiscal n° 2, de 06/05/2021. deixou de apresentar as suas contas de consumo de energia
elétrica. O contribuinte apresentou justificativa (em anexo) onde alega "Quem paga a
conta de energia é o cliente", ou seja. a tomadora de serviços ANIGER-CALÇADOS
assumiu os custos de consumo de energia elétrica da própria cooperativa. Este fato que
demonstra o uso comum de recursos matérias que representa confusão patrimonial e
financeira, que são características de grupo econômico.
97. A cooperativa de trabalho COCALQUI é formalmente autônoma e independente,
mas na realidade falta lhe recursos patrimoniais, materiais e tecnológicos para
desempenhar suas atividades no processo de industrialização de calçados para a
tomadora ANIGER-CALÇADOS. submetendo-se. dessa forma, ao controle, a
ingerência e a coordenação da tomadora de serviços (exclusiva).
98. Em consulta realizada nos sítios da Justiça do Trabalho, na Internet, verificamos a
existência de diversas ações trabalhistas movidas contra os contribuintes COCALQUI e
ANIGER-CALÇADOS ou CALÇADOS ANIGER NORDESTE. No exame de diversos
processos trabalhistas, constatou-se a prestação de serviços de advocacia comum aos
contribuintes integrantes do grupo econômico. Este fato revela o uso comum de
recursos humanos (advogados) que representa confusão patrimonial, que é
característica de grupo econômico. Podemos observar esta situação nos processos a
seguir:
[...]
99. Diante dos fatos relatados acima e dos elementos probatórios apurados,
constatamos que os contribuintes COCALQUI e ANIGER-CALÇADOS que figuram no
polo passivo em diversas ações trabalhistas têm em comum a mesma assessoria
jurídica. Fatos que demonstram o uso comum de recursos humanos (advogados) que
representam confusão patrimonial, que é característica de grupo econômico.
100. Na ação trabalhista ajuizada pela Sra. Emmanuella Pereira do Nascimento contra
a cooperativa COCALQUI e a tomadora ANIGER-CALÇADOS. processo n' 0000209-
19.2019.5.07.0022, identificamos decisão judicial que reconhece a existência de um
único empreendimento empresarial, ou seja. a formação de um grupo econômico.
Transcrevemos, abaixo, alguns trechos do acórdão, conforme cópia em anexo;
101. Observamos ainda, nos trechos do acórdão acima, nos depoimentos dos
"cooperados" que os serviços executados pelos "cooperados" estavam sob a supervisão,
direção e controle da tomadora ANIGER-CALÇADOS. Além disso, os depoimentos das
testemunhas revelam que a manutenção das máquinas era realizada pelos mecânicos
da tomadora. que os "cooperados" recebiam ordens de preposto da tomadora. a
dependência da cooperativa de recursos materiais fornecidos também pela tomadora.
Fatos que demonstram o uso comum de recursos humanos, materiais e tecnológicos que
representam confusão laborai e patrimonial, que são características de grupo
econômico.
102. Na ação trabalhista proposta pelo "cooperado". Sr. Antônio Roberto Custodio,
processo no 0000011-21.2015.5.07.022 contra a cooperativa COCALQUI e a tomadora
Fl. 7754
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

CALÇADOS ANIGER NORDESTE (incorporada pela ANIGER-CALÇADOS. em
28703/2013). O depoimento do preposto da COCALQUI revela: que a cooperativa
prestava serviços somente para a tomadora. que o maquinar» utilizado pelos
"cooperados" pertencia a tomadora. que existe apena uma "Rua" para separar as sedes
da cooperativa e da tomadora no mesmo complexo, que prepostos da ANIGER-
CALÇADOS trabalham na sede da cooperativa. Dessa forma, fica evidente que a
cooperativa é dependente de recursos materiais da tomadora. que os serviços prestados
pelos "cooperados" estão submetidos a supervisão, direção e controle da tomadora. e
que a cooperativa e a tomadora participam de um único complexo industrial. Fatos que
demonstram o uso comum de recursos humanos, materiais e tecnológicos que
representam confusão gerencial, laborai e patrimonial, que são características de
grupo econômico. Vejamos trechos da sentença e acórdão abaixo:
103. Diante dos fatos narrados, podemos concluir que a tomadora ANIGER-
CALÇADOS, com intuito de obter a economia fiscal, ou seja. evitar ou reduzir o
pagamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados, contratou a mão de obra. por meio da cooperativa de trabalho
COCALQUI, para prestação de serviços na fabricação de calçados. Como já visto,
percebe-se que os trabalhadores, na suposta condição de “cooperados”, absorveram a
maior parte da mão de obra necessária no processo de industrialização de calçados da
tomadora.
104. Cabe ressaltar que, a proximidade dos endereços dos estabelecimentos da
cooperativa e da tomadora, favorece â empresa ANIGER-CALÇADOS na supervisão,
na coordenação e no controle da execução dos serviços prestados pelos supostos
'cooperados", por intermédio da cooperativa COCALQUI. na produção de calçados.
105. Em razão do exposto, fica caracterizado a formação de grupo econômico de fato,
composto pelos contribuintes COCALQUI e ANIGER-CALÇADOS, uma vez que os
trabalhos executados na cooperativa estavam sob a coordenação, supervisão e controle
da tomadora. Além disso, constatamos que as suas atividades são idênticas, similares
e/ou complementares. o aproveitamento, em comum, dos recursos materiais e humanos
que representam confusão laborai, patrimonial, financeira e gerencial, que são
características próprias de grupo econômico.
106. A caracterização de grupo econômico de fato. deve dar-se "de ofício', pelo auditor
fiscal, nos casos em que ficar constatado a sua existência formal ou informal,
declarada ou dissimulada, de acordo com as diretrizes dos arts. 116. 142. 148 e 149 do
CTN, bem como o § 3o do art. 33 da Lei n' 8.212. de 24 de julho de 1991. combinado
com o § único e "caput" do art. 233 do Decreto no 3.048, de 06 de maio de 1999.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
107. Configurada, pela fiscalização, a formação de grupo econômico de fato, todos os
contribuintes, já qualificados, integrantes do grupo econômico são responsáveis
solidárias pelos créditos previdenciários, lançados nestes procedimentos fiscais,
conforme está previsto no art. 124, II do CTN - Código Tributário Nacional, combinado
com art. 30, IX, da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991 ...
108. A responsabilidade solidária, de todos integrantes do grupo econômico, pelas
obrigações das contribuições previdenciárias, também está fundamentada no art. 222
do Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n' 3.048, de 6 de
maio de 1999 e inciso I do art. 152, da Instrução Normativa RFB n' 971, de 13 de
novembro de 2009.
109. Assim, quando o art. 30, IX da Lei n' 8.212. de 1991 menciona grupo econômico
de qualquer natureza, não está contemplando apenas os grupos econômicos
formalmente constituídos nos moldes do art. 265 da Lei n' 6.404, de 1976, mas também
os grupos econômicos de fato.
Fl. 7755
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

110. A exigência do crédito previdenciário poderá ser feita, integralmente, de qualquer
um dos responsáveis ou de todos coobrigados integrantes do grupo econômico,
conforme o previsto no parágrafo único do art. 124 do CTN.
111. Cabe ressaltar ainda que a responsabilidade solidária, dos integrantes do grupo
econômico de fato, abrange também as multas decorrentes do descumprimento das
obrigações acessórias, que se convertem em obrigação principal relativamente à
penalidade pecuniária, conforme o previsto no § 5o do art. 152 da Instrução Normativa
RFB no 971. de 13 de novembro de 2009.
112. O instituto da solidariedade não se aplica ao crédito tributário, lançado neste
procedimento fiscal, relativo às contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
por este motivo será objeto de um processo administrativo específico COMPROT no
10380.740723/2021-12.
113. Diante das circunstâncias relatadas, são RESPONSÁVEIS SOLIDÁRIOS, pelos
Autos de Infração lavrados, neste procedimento fiscal, os integrantes do grupo
econômico de fato, relacionados abaixo, conforme o previsto nos art. 124, II do CTN-
Código Tributário Nacional, art. 30, IX da Lei n' 8.212, de 1991. art. 222 do
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n' 3.048, de 1999 e
art. 152.1 da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009 ...
DAS INFRAÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
INFRAÇÃO ACESSÓRIA - NÃO PREPARO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO DAS
REMUNERAÇÕES PAGAS OU CREDITADAS A TODOS OS SEGURADOS
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
119. No exame da escrituração contábil, dos recibos de pagamento, GFIPs,
comprovantes de depósitos bancários e folhas de pagamento, constatou-se que o
contribuinte remunerou os trabalhadores, relacionados nos ANEXO 11/ANEXO 14.
Contudo, deixou de relacionar estes segurados em suas folhas de pagamento, conforme
cópias dos recibos de pagamento e folhas de pagamento (em anexo), por amostragem, o
que constitui infração ao disposto no artigo 32, inciso I, da Lei no 8.212, de 24/07/1991,
combinado com artigo 225, inciso I e § 9o, do Regulamento da Previdência Social-
RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
120. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social- RPS aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
121. A multa a ser aplicada será a prevista na Lei 8.212, de 24/07/1991, art. 92 e 102 e
Regulamento da Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de
06/05/1999, artigo 283, inciso I, alínea "a" e artigo 373. Em decorrência da infração
praticada, o valor da multa cabível é de RS 2.656,61 (dois mil seiscentos e cinqüenta e
seis reais e sessenta e um centavos).
FALTA DE ARRECADAÇÃO PELA EMPRESA DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
TRABALHADORES
AVULSOS
E
DO
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL A SEU SERVIÇO.
122. No exame da escrituração contábil e dos recibos de pagamento, constatou-se que
o contribuinte remunerou contribuintes individuais, relacionados no ANEXO 11, no
período fiscalizado, e deixou de arrecadar, mediante desconto das suas respectivas
remunerações, as contribuições dos referidos segurados, conforme cópias de recibos de
pagamento (em anexo), por amostragem, o que constitui infração prevista na Lei no
8.212, de 24/07/91, art. 30, inciso I, alínea "a", e alterações posteriores, e na Lei no
10.666, de 08/05/2003, art. 4o, "caput" e do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto n' 3.048. de 06/05/99. art. 216, inciso I. alínea "a".
Fl. 7756
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

123. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social- RPS aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
124. A multa a ser aplicada será a prevista na Lei n" 8.212, de 24/07/91, arts. 92 e 102
e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048, de
06/05/99. art. 283. inciso I. alínea "g" e art. 373.
125. Em decorrência da infração praticada, o valor da multa cabível é de R$ 2.656.61
(dois mil seiscentos e cinqüenta e seis reais e sessenta e um centavos).
NÃO LANÇAMENTO EM TÍTULOS PRÓPRIOS DE SUA CONTABILIDADE. DE
FORMA
DISCRIMINADA.
OS
FATOS
GERADORES
DE
TODAS
AS
CONTRIBUIÇÕES,
O
MONTANTE
DAS
QUANTIAS
DESCONTADAS.
AS
CONTRIBUIÇÕES DA EMPRESA E OS TOTAIS RECOLHIDOS.
RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO
126. No exame da escrituração contábil apresentada, referente ao período de 01/2017
a 12/2017, verificou-se que o contribuinte efetuou lançamentos de despesas,
relacionadas no ANEXO 13, correspondentes a pagamentos efetuados aos segurados
contribuintes individuais, nas contas 64001070000000005 (conservação e limpeza),
64001130000000005 (materiais de manutenção e reparo). 64001150000000005
(materiais de limpeza), 64001320000000005 (cursos e treinamentos a cooperados),
64001330000000005 (publicidade e propaganda), 64001430000000005 (serviço de
informática), 64001530000000005 (ornamentação e decoração), 64001690000000005
(despesas
c/
eventos),
64001720000000005
(equipamentos
de
segurança),
64001760000000005 (recrutamento e seleção), 64001780000000005 (manutenção e
reparo de equipamentos, 64001840000000005 (manutenção e conservação),
64501060000000005 (médico hospitalar), e 64701030000000005 (manutenção /
conservação), conforme cópias de recibos de pagamento e nota fiscal de serviços em
anexo, por amostragem. Este fato impossibilita e dificulta a identificação dos fatos
geradores e das bases de cálculo das contribuições previdenciárias apenas pelo exame
dos títulos das referidas contas.
127. Observa-se, neste caso, que o contribuinte contabilizou, nas mesmas contas
contábeis, despesas relacionadas a fatos geradores de contribuições previdenciárias
com outras não relacionadas. Ressalta-se que os registros contábeis de fatos geradores
de contribuições previdenciárias devem ser contabilizados em contas distintas dos que
não representam fatos geradores 128. Diante do exposto, contatou-se que a
contribuinte deixou de lançar mensalmente em títulos próprios de sua contabilidade, de
forma discriminada, os fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, o
que constitui infração ao disposto no art. 32. inciso II da Lei 8.212, de 24/07/91,
combinado com o art. 225. II e §§ 13 a 17 do Regulamento da Previdência Social- RPS,
aprovado pelo Decreto n'. 3.048, de 06/05/1999.
129. Não ficaram configuradas as circunstâncias agravantes previstas no artigo 290 do
Regulamento da Previdência Social- RPS aprovado pelo Decreto 3.048, de 06/05/1999.
RELATÓRIO FISCAL DA APLICAÇÃO DA MULTA
130. A multa a ser aplicada será de RS 26.565,90 (vinte e seis mil quinhentos e sessenta
e cinco reais e noventa centavos), de acordo com o previsto nos arts. 92 e 102 da Lei n'.
8.212, de 24/07/1991 e nos art. 283, inciso II. alínea "a" e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto 3.048. de 06/05/1999.
Fl. 7757
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Cada um dos sujeitos passivos apresentou Impugnação, sendo que os conteúdos
das impugnações foram lastreados em alegações e documentos comprobatórios cujos pontos
relevantes para apreciação do litígio são os seguintes:
COCALQUI.
MULTAS
PREVIDENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR
III.1
–
REGRA
DE
DIREITO
(LEI
FEDERAL
No
12.690/2012)
NÃO
CONSIDERADA NO AUTO DE INFRAÇÃO
14. A teoria posta em auto de infração seria de que existiria uma relação de emprego
entre as pessoas físicas que são cooperados da Cocalqui.
15. Entretanto a matéria é extremamente complexa, e os trabalhos de fiscalização não
contemplaram análise de relevantes argumentos postos pela empresa.
16. Em primeiro plano, a partir de julho/2012 entrou em vigor a Lei Federal no
12.690/2.012, a qual tornou mais clara a possibilidade jurídica de funcionamento das
cooperativas de trabalho. Essa regra foi apenas citada no Relatório Fiscal, mas essa
menção foi sem eficácia, dado que nada se expôs sobre a norma.
17. Os termos normativos são diretos e se contrapõe com várias noções jurídicas postas
no Relatório Fiscal.
18. A primeira dela é de que uma cooperativa de trabalho pode não deter os meios de
produção, como as máquinas. O relatório fiscal descreveu que isso seria relevante,
mas, pela legislação “nova”, isso é admitido.
19. Outra regra é a cooperativa ser compreendida como o ente que garante a
remuneração mensal de seu associado, e com cálculo pelas horas de trabalho do
cooperado. Esse texto legal afasta diretamente a noção posta no relatório fiscal de que
um controle de horário pela cooperativa seria condenável:
[cita dispositivo da Lei 12.690/2012, art. 7o]
31. A fiscalização desconsiderou que toda cooperativa reveste-se das qualidades de
associação e empresa. Que a produtividade da cooperativa (e bom resultado ao sócio)
só acontecerá com organização, com funções definidas em setores segumentados, como
“costura”, “corte”, “montagem”, “pré-fabricado”. Dai porque, em se tratando de
operações seqüenciadas, é sinônimo e expressão do ideal de cooperação a organização
e o comprometimento de cada sócio.
32. Para o ingresso na cooperativa cada trabalhador era ciente do fato. Porque havia
um treinamento. Há a prova, inclusive com ciência do cálculo de rateio, que uma
circunstância própria do trabalho coletivo ... .
III.2 - DOS DIRIGENTES DA COOPERATIVA
43. Quanto aos fatos, de saída há como demonstrar que a cooperativa tem um corpo
diretivo capaz de fazer sua gestão.
44. Inicialmente, ressalta-se que o estatuto da cooperativa possui previsão de que
haverá um conselho de administração a ser eleito pela Assembleia Geral, o qual será
composto por no mínimo 3 membros, dos quais, pelo menos um, terá nível superior:
[...]
48. Importante destacar que por mais que o corpo diretivo recebesse remuneração
diferenciada sobre os serviços prestados, esta é plenamente possível, considerando a
Fl. 7758
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

qualificação técnica e a necessidade de ter uma direção capaz de negociar em pé de
igualdade com os fornecedores e os contratantes. Saliente-se que com a remuneração
diferenciada também aumentavam os valores descontados a título de contribuição
previdenciária, havendo contribuição previdenciária em valores relevantes, garantindo
o financiamento à seguridade social.
III.3 - DA CRONOANÁLISE
49. A cooperativa é capacitada para análise de dados para uma negociação, dado que
tem cooperados habilitados para a atividade de cronoanálise, estando dentro do rol de
cooperados no decorrer da rotina de trabalho. Existem 11 deles, como se vê do
documento “ASOs cronoanálise 2017”. No documento “Controle de Atividades
Diárias” esses profissionais são listados sob número de referência “70”, e estão em
labor diário.
[...]
50. Se a cooperativa tem como calcular os tempos, é porque há SEUS cooperados para
fazer isso. Há inclusive um modelo de relatório diário no qual é apurada a eficiência.
Sempre relembrando que quanto maior for a produção de calçados, maior será o
recebimento de valores por mês, por cada um dos cooperados.
[...]
51. Conforme se verifica, há uma maior eficiência na produção da Cocalqui,
considerando análise minuciosa realizada em todos os passos da produção. Com base
na eficiência, realizada através de uma base gerencial sólida de cronoanálise, em que
são consideradas diversas variáveis positivas para a Cooperativa, esta negocia preços
com a contratante, evidenciando-se através de várias comunicações via e-mail entre a
Cocalqui e a Aniger. Inclusive se verifica a ocorrência de negociações entre as partes,
como os descritos abaixo:
1 – Negociação entre Cocalqui e Aniger para o custo-minuto para produção de
calçados (email enviado com proposta da Cocalqui e retorno de contraproposta da
empresa Aniger):
[...]
52. Com base nisso, a cooperativa demonstra sua efetividade frente a outros
fornecedores, garantindo aos seus cooperados uma remuneração condizente, ganham
mais do que se fossem empregados – o que é essencial quanto as cooperativas de
trabalho.
Importante ressaltar que os ganhos dos cooperados se dão em cima de sua efetividade
no trabalho, dependendo exclusivamente de sua força de trabalho para alçar maiores
ganhos com a produção, como deve ser pela natureza jurídica da Cooperativa.
III.4 - DA ASSISTÊNCIA AOS COOPERADOS
53. Além disso, a cooperativa não ficava adstrita apenas ao repasse dos valores
referente à produção. Era possível, quando da contabilização mensal, a possibilidade
de ofertar assistência nas mais diversas áreas aos cooperados:
III.5 - COMO A COOPERATIVA RECOLHEU VALORES PREVIDENCIÁRIOS
DECORRENTE DA REMUNERAÇÃO AOS COOPERADOS
57. A cooperativa, com base na Lei 12.690/2012 qualificou os cooperados como
segurados da previdência social, conforme várias regras da Lei 8.212/91 e seus
reflexos tributários previstos na Lei 10.666/2004.
Fl. 7759
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

58. A lei 8.212/91 prevê que os cooperados são segurados contribuintes individuais, na
forma do art. 12, II, e mais especificamente, na IN RFB 971/2009, art. 9o XVI.
59. Dessa forma incidiu sobre os cooperados a alíquota de 20% a título de contribuição
previdenciária ...
III.6 – DA EQUIVOCADA AFIRMAÇÃO DE QUE CASO OS COOPERADOS FOSSEM
EMPREGADOS, HAVERIA UM AUMENTO DE ARRECADAÇÃO:
64. Em alguns momentos o Relatório Fiscal se dedica a suscitar a hipótese de que caso
os trabalhadores fossem segurados empregados, ao invés de segurados cooperados
teria ocorrido uma arrecadação superior para a RFB. Escreve sem lançar cálculo
nenhum, possivelmente porque ... não era verdade.
65. Podemos comprovar isso com o fato real ocorrido em 2018, e com base na opção
legal da contribuição substitutiva prevista na Lei 12.546/2019, a qual prevê uma
tributação de 1,5% sobre valor da receita bruta de produção de calçados (art. 8%),
substitutiva quanto a contribuição de cooperados.
66. Porque a partir de 2018 ocorreu uma Assembleia Geral motivada pela insatisfação
dos cooperados quanto ao fato de pagarem 20% de sua remuneração como
contribuição previdenciária. A solução disso foi convocar a Assembleia, na qual se
deliberou pelo formato de que, a partir desse ano, seriam empregados da cooperativa.
No documento consta explícito na Ata de Assembleia Geral, a menção de que os
cooperados teriam de “...abrir mão da condição de cooperados para em seguida ser
contratado pela Cooperativa.”
[...]
68. Ou seja, o relatório da ação fiscal condena – sem provas – a atuação da
cooperativa e deixa de se debruçar sobre o fato de que a arrecadação do Erário antes
da alteração ocorrida em 2017 era maior, vide exemplo acima trazido. Note-se que a
Cocalqui recolheu cifras 34,16% maiores do que se fosse recolher como segurados
empregados.
III.7 – DA CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS
69. Em relação à contribuição previdenciária para outras entidades e fundos, cumpre
salientar que a Cocalqui está enquadrada na hipótese prevista no art. Quadro 1 do art.
109-C, §2o da IN 971/2009:
[...]
71. Os recolhimentos da Cooperativa foram realizados consoante determina a IN
971/2009, não havendo que se falar em recolhimento de contribuição para outas
entidades como se empresa fosse.
III.8
–
DAS
CONTRIBUIÇÕES
DOS
SEGURADOS
CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS NÃO DESCONTADAS
74. Verifica-se que o auditor buscou despesas ordinárias do balancete da empresa
como despesas com eventos, manutenção, conservação e limpeza etc. e lhes atribuiu
como se fossem contribuintes individuais envolvidos nas despesas, o que não é
aplicável, na medida em que não se trata de despesas envolvendo mão-de-obra, seja ela
de contribuintes ou não.
75. Reputa-se também totalmente indevida a aplicação da alíquota de 11% sobre as
referidas verbas, na medida em que foram aplicadas sem critério legal algum. Além
disso, não houve nenhuma das despesas trazidas pelo anexo 11 que rompesse a
barreira que permitisse a aplicação da referida alíquota.
Fl. 7760
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

III.9 – DA AUTONOMIA ENTRE AS EMPRESAS E A IDONEIDADE
FINANCEIRA DA COOPERATIVA
76. O auto de infração não descreve que haveria fatos como uma gestão comum das
duas empresas, ou um caixa comum às duas.
77. De fato, não poderia inventar tais fatos, já que realmente nos anos de 2016 e 2017
a Cocalqui apresentou superavit, como se vê da Demonstração do Resultado do
Exercício ...
[...]
82. Enfim, não eram custos assumidos pela tomadora, razão pela qual perde todo o
sentido as alegações de que seriam um “Grupo Econômico”, afinal, o fato de a
prestadora ter negociações, apresentar organização, assumir seus custos e ainda ter
aplicações financeiras, absolutamente é a situação INVERSA dos casos de grupo
econômico.
III.10 – DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE EMPREGO, A PARTIR DOS
FATOS, DO ENTENDIMENTO DO STF E A LEI 13.496/2017
84. No Relatório Fiscal consta em geral uma crítica ao fato da contratação de uma
empresa para prestar serviços à outra.
[...]
96. Sabe-se que eventuais decisões da Justiça do Trabalho que ainda resistem a essa
orientação ainda existem, e são o perfil das decisões judiciais alocadas no relatório.
Contra essas decisões foi interposto o Recurso de Revista, como se demonstra por
amostragem. Há probabilidade de êxito em todos.
97. De fato, em pleno 2021, dois anos após o julgado na ADPF 324 ainda há tentativas
e aplicação do revogado enunciado 331 do TST (a regra contra a terceirização), como
se vê de notícias do STF, na qual se vê a cassação da decisão da Justiça do Trabalho, a
qual insiste numa tal “terceirização estrutural”, semelhante à construção teórica do
Relatório
Fiscal:
http://portal.stf.jus.br/noticias/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=460044&ori=1 :
[...]
98. Por sua vez, no CARF temos o respeito às decisões do STF, especificamente nessa
matéria, como se vê do julgado abaixo:
III.14 – DA INEXISTÊNCIA DE GRUPO ECONÔMICO
100. O relatório fiscal descreve (fls. 73 e seguintes do processo) uma explicação sobre
grupo econômico, citando apenas a descrição dos CNAEs (item 89.1), a proximidade
dos endereços (item 89.2), e a mesma temática de terceirização (itens 90 e seguintes).
101. Nos itens 90, 95, 98 descreve que o fato de ser beneficiária de um comodato
quanto a um imóvel pertencente a uma agência de fomento estadual, a CODECE
indicaria, em tese, uma falta de recursos, ou quanto a energia elétrica, e de que teriam
o mesmo advogado. O argumento é refutado com as provas citadas no item III.9 acima,
as quais revelam a idoneidade financeira. Quanto a energia elétrica revela só o
planejamento fiscal para que esse custo seja reconhecido como despesa para a
tomadora, e ainda, gere créditos de ICMS. O balancete revela que a Cocalqui tem o
custo anual com consultoria jurídica.
102. Cabe notar que a CODECE, a Companhia de Desenvolvimento do Estado do
Ceará tem como uma de suas operações a cessão de imóveis em comodato, para
Fl. 7761
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

empresas selecionadas, como se vê de seu site, na aba “Institucional”
https://www.codece.ce.gov.br/institucional/#sobre:
[...]
104. Cabe notar que a moldura legal para a desconsideração da personalidade jurídica
indica a necessidade de indicar um “propósito de lesar credores” Código Civil, art. 50
§ 1o), fato que não se vê no caso presente, tendo em vista que a tributação na
modalidade “Segurado cooperado” em 2017 revelou um custo SUPERIOR ao caso se
serem tributados na modalidade “Segurado empregado” como provado no item II.2.4
acima.
105. E não se viu também os demais pressupostos legais de uma confusão patrimonial
como o repetitivo cumprimento de obrigações de uma empresa por outra, ou
transferências de ativos ou passivos.
106. As colocações no Relatório fiscal foram refutadas pela ampla prova técnica e não
configuram a situação acima.
III.15 – DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
107. Todos os fatos lançados na Informação Fiscal foram refutados. Mas protestamos
pela produção de provas nos autos, com base no art. 16, IV do Dec. 70.235/72,
especificando que a “diligência” em questão é a coleta de prova testemunhal de
cooperados para esclarecer o modo em que a prestação de serviço ocorre.
III.16 – DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
115. Por fim, mas não menos importante, cabe destacar que descabido o arbitramento de
multa por descumprimento de obrigações acessórias, considerando que inexistem as
obrigações atribuíveis à autuada, na medida em que restaram cumpridas todas as
obrigações inerentes à cooperativa de trabalho.
[...]
117. No entanto, constata-se que todas as obrigações acima foram plenamente
cumpridas, conforme faz prova as informações trazidas no interior da presente defesa,
bem como na documentação anexada aos autos.
PEDIDO
119. Do exposto, o Contribuinte requer:
a) O conhecimento e recebimento da presente Impugnação e atribuição do automático
efeito suspensivo;
b) A produção das provas testemunhal para tratar dos fatos controversos – por paralelo
ao processo civil, em número de 3, aplicando-se no que couber o Código de Processo
Civil quanto a cientificação de data e local e intimações;
c) Sejam em julgamento enfrentados os seguintes pontos:
- a incidência das regras da Lei 12.690/2012 para descrever que uma cooperativa não
precisa, para ser qualificada como tal, de ter a propriedade de bens de produção (art. 4o,
II), e que a cooperativa pode calcular a remuneração dos seus participantes na produção
em razão do cálculo das horas trabalhadas (art. 7o I);
- que a cooperativa de trabalho é um empreendimento coletivo, e há a prova de que
Regimento Interno da cooperativa narrando a forma de cálculo da remuneração do
cooperado, como o rateio do valor recebido pelo serviço de industrialização de uma
Fl. 7762
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

linha de produção (o trabalho coletivo), o qual é ensinado logo no treinamento de
admissão do cooperado (conforme prova);
- que os cooperados recebiam valores mensais superiores aos que seriam recebidos se
fossem empregados, conforme prova;
- que a cooperativa possui um corpo diretivo qualificado, conforme prova;
- que a cooperativa dá, conforme as regras do cooperativismo a assistência aos
cooperados, com provas de contratos de medicina e odontologia e seguro de vida;
- que a cooperativa tem pessoal qualificado para estimar tempos e preços de execução
de serviços, que são os cronoanalistas e os administradores (conforme prova) e negocia
os preços com a contratante (conforme prova),
- que a cooperativa, durante o período fiscalizado, considerou os cooperados como
segurados da previdência social como “segurado cooperado” (Lei 8.212/91, art. 21, II,
IN 971/2009 art. 9o, XVI) e fez o a retenção e recolhimento da contribuição do segurado
conforme art. 4o da Lei 10.666/2003, a qual era a obrigação existente no momento
(prova incontroversa pois os dados das remunerações foram usados no relatório fiscal, e
há a GFIP e GPS);
- que é errada a estimativa aleatória (sem nenhum cálculo) no relatório fiscal de que em
tese uma caracterização como segurados empregados resultaria em arrecadação maior;
conforme cálculo da parte usando dados reais e considerando a CPRB, é provado que o
modo de tributação de segurado cooperado tem uma despesa maior;
- que a cooperativa apresentou superavit em 2016, 2017, tinha reservas acumulas, e
custeou despesas próprias de um empreendimento de porte, com ativos (conforme
provas em DRE e balancete, e atas de assembléia geral com aprovação das contas);
- que a temática da validade de contratos terceirização foi validada pelo STF em pelo
menos 3 situações, sendo que na ADPF 324 restou claro que deve se levar em conta o
requisito da idoneidade financeira do contratado (que é bem provado, tanto quanto a
finanças como na existência do corpo diretivo e a prova de negociações), eventuais
decisões judiciais que estão contrárias a esse entendimento estão sob recurso e há
grande probabilidade de reversão;
- a administração pública federal é obrigada a cumprir as decisões do STF (Lei
9.686/99);
- não há grupo econômico porquanto há a prova de saúde econômica da cooperativa, a
qualificação como segurado cooperado era mais dispendiosa, e cada entidade custeava
suas despesas.
d) Ao final ocorra a decisão pela improcedência do auto de infração.
e) Caso, por hipótese de construção de uma tese que permita contornar as provas e a
obrigatoriedade das decisões do STF, que seja considerada como fator de dedução na
quantificação do tributo os valores pagos pela cooperativa em razão da apuração e
recolhimento dos tributos na modalidade de segurado cooperado.
COCALQUI. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS DO
MÉRITO – REFUTAÇÃO DAS VERBAS LANÇADAS COMO SALÁRIO DE
CONTRIBUIÇÃO
A) DESPESAS DIVERSAS:
Na planilha de levantamento pertinente às despesas diversas, não se pode acolher que
as referidas verbas configurem contribuição previdenciária, em razão de que os
Fl. 7763
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

lançamentos decorrem de dação em pagamento de clientes inadimplentes que
resolveram quitar suas dívidas pagamento em bens. Por essa razão a nomenclatura
existente que corresponde a “baixa do jurídico”. Não há qualquer indicação que
referidas verbas se configurem como salário-de-contribuição.
[Cita doutrina]
21. Dessa maneira não se pode aceitar que a fiscalização entenda que referidas verbas
fazem parte da base de cálculo de contribuições previdenciárias.
22. Ademais, existem lançamentos considerados salário de contribuição, que não
podem servir de base para incidência, como por exemplo despesas de manutenção
predial, pallets, veículos, recarga de extintores de incêndio, emolumentos, chaveiro,
que não podem ser equiparadas a salário ou remuneração. Dessa forma ao efetuar
lançamento tributário pertinente à incidência de contribuição previdenciária sobre tais
verbas, o auto de infração acabou por violar a eficácia da decisão proferida na ADIN
n.o 1102, que declarou inconstitucionais as incidências sobre verbas de “empresários”
e “autônomos”. Por essa razão, o lançamento merece ser julgado improcedente.
B) SERVIÇOS PRESTADOS:
No levantamento realizado, existem lançamentos que envolvem pessoa jurídica, na qual
não se deve sequer realizar a retenção das contribuições previdenciárias, além de
despesas com diárias de alguns serviços que não envolvem relação de emprego, razão
pela qual não devem ser considerados como salário de contribuição. Referidos serviços
contam em sua grande maioria com a emissão de notas fiscais, as quais não foram
observadas pela fiscalização, que simplesmente lançou e olvidou que o ônus da prova
em relação à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias é do
fisco. Até porque, à fase litigiosa, a entidade que aplica a multa e exerce o Poder de
Polícia também está sujeita ao ônus da prova ...
PEDIDO
24. Do exposto, o Contribuinte requer:
a) O conhecimento e recebimento da presente Impugnação e atribuição do automático
efeito suspensivo; b) A produção das provas testemunhal para tratar dos fatos
controversos – por paralelo ao processo civil, em número de 3, aplicando-se no que
couber o Código de Processo Civil quanto a cientificação de data e local e intimações;
c) Seja em julgamento enfrentado a desobrigação do recolhimento de contribuição
previdenciária sobre despesas ordinárias.
d) Ao final ocorra a decisão pela improcedência do auto de infração.
e) Caso, por hipótese de construção de uma tese que permita contornar as provas e a
obrigatoriedade das decisões do STF, que seja considerada como fator de dedução na
quantificação do tributo os valores pagos pela cooperativa em razão da apuração e
recolhimento dos tributos na modalidade de segurado cooperado.
ANIGER. MULTAS PREVIDENCIÁRIAS
II.1 – DA EQUIVOCADA AFIRMAÇÃO DE QUE CASO OS COOPERADOS
FOSSEM EMPREGADOS, HAVERIA UM AUMENTO DE ARRECADAÇÃO:
19. Em alguns momentos o Relatório Fiscal se dedica a suscitar a hipótese de que caso
os trabalhadores fossem segurados empregados, ao invés de segurados cooperados
teria ocorrido uma arrecadação superior para a RFB. Escreve sem lançar cálculo
nenhum, possivelmente porque ... não era verdade.
Fl. 7764
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

20. A ideia subjacente do relatório é que o modo de recolhimento das contribuições,
pensadamente a menor, beneficiaria a contratante. O que não é verdade.
III.2 – DA INEXISTÊNCIA DE SÓCIOS COMUNS
26. A tese do Relatório fiscal, de grupo econômico, normalmente é validada nos casos
em que há pessoas jurídicas com sócios em comum. A lógica é de que a conduta
controversa é praticada por uma empresa para favorecer outra, cujos sócios são
comuns.
27. Não é o caso presente. A empresa ora defendente tem como sócios Sergio Ermel e
Aniger Participações Societárias, cujo controlador é Sergio Ermel. Já a cooperativa
Cocalqui tem como sócios os vários cooperados que lhes eram associados em 2017,
mais de quatro mil pessoas. Não há identidade de pessoas que, em tese, seriam
beneficiarias de um pagamento de tributo a menor.
III.3 – DA REPERCUSSÃO DE REMUNERAÇÃO PARA TRABALHADORES,
NÃO PARA A EMPRESA
28. A Cocalqui é uma sociedade cooperativa e na época havia mais de 4000 sócios.
Para esses sócios é que repercutiria o conjunto de atos de administração da
cooperativa, como a negociação dos preços, a distribuição de recursos.
29. Entre as partes Cocalqui e a defendente havia a negociação de preços. A
Cooperativa defendia uma elevação de valores referenciais, e para isso fazia também
as análises necessárias. Do resultado dessa negociação a cooperativa recebia valores
que lhe permitiam ter superávit, tendo apresentado sobras e reservas em montantes
relevantes.
III.4 – DA IRRELEVANTE MENÇÃO A ENERGIA ELÉTRICA REPERCUSSÃO
DE REMUNERAÇÃO PARA TRABALHADORES, NÃO PARA A EMPRESA
37. Na relação contratual entre cooperativa e Cocalqui é indicado que os insumos
serão fornecidos pela contratante. A energia elétrica para a área de produção (com
4000 pessoas em atividade) é um insumo relevante, o qual, segundo a lógica do
contrato, cabe à Aniger.
38. Conforme a técnica válida da terceirização, a cooperativa se especializa em lidar
com as relações de trabalho, que implica em várias atividades, como seleção,
treinamento inicial, formação de líderes, motivação, segurança do trabalho, controle
de absenteísmo, disciplina, cálculo de valores. Além disso, com as suas questões
societárias próprias de resolver questões democraticamente, ter transparência em suas
ações e números.
39. Nessa mesma lógica da terceirização a Aniger pode se dedicar a buscar melhores
fornecedores privados de energia elétrica no mercado privado. Trata-se de um
progresso comercial imanente às nações desenvolvidas – e isso é importante para esse
setor que é sujeito a forte concorrência externa.
III.5 – DA IRRELEVANTE MENÇÃO A CESSÃO DE GALPÕES EM COMODATO,
BEM COMO A PROXIMIDADE DELES
40. A atividade industrial de calçados foi incentivada pelo Governo do Estado como
programa de governo. Com esse objetivo, a CODECE - Companhia de
Desenvolvimento do Estado do Ceará tem como uma de suas operações a cessão de
imóveis em comodato, para empresas selecionadas, como se vê de seu site, na aba
“Institucional” https://www.codece.ce.gov.br/institucional/#sobre:
III.6 – DA IRRELEVANTE MENÇÃO A ADVOGADOS COMUNS
Fl. 7765
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

43. A defendente é localizada no estado do RS, e nos seus processos se vale de
profissionais que se apresentam com capacidade de prover juridicamente a melhor
solução para o caso. Aspectos regionais e logísticos são levados em conta, e ao
contrário do que se possa ter transparecido, os advogados contratados para os casos
trabalhistas selecionados têm contratação independente, vale dizer, não fazem parte do
que se fala como “jurídico interno”, “departamento jurídico” da defendente.
44. Bem assim, é de se notar que são processos com réus comuns, que tem que se
defender dos mesmos fatos, e com o custo de deslocamento para as audiências
presenciais na Vara do Trabalho de Quixadá-CE ou no TRT 7a Região com sede em
Fortaleza-CE, de sorte que a escolha de profissional advogado levou em conta tais
fatores. E por exemplo, nas lides do Estado do Rio Grande do Sul são contratados
advogados regionais, pela mesma lógica de proximidade e experiência.
45. Dar uma amplificação ao fato é, evidentemente, um exagero. Até porque cada parte
tem os seus custos com as ações.
III.6 – DA VALIDADE DA TERCEIRIZAÇÃO
III.6.1 – DA COOPERATIVA COCALQUI
46. A Cooperativa Cocalqui é uma cooperativa de trabalho, sub espécie “de serviço”,
nos termos da Lei 12.690/2012 ...
47. Logo, não é necessário que a cooperativa tenha que se capitalizar para comprar os
meios de produção (como as máquinas), para depois começar a funcionar. A lógica
utilizada pelo legislador foi mais inclusiva. O relatório fiscal descreveu que isso seria
relevante, mas, pela legislação “nova”, isso é admitido.
48. Outra regra é a cooperativa ser compreendida como o ente que garante a
remuneração mensal de seu associado, e com cálculo pelas horas de trabalho do
cooperado. Esse texto legal afasta diretamente a noção posta no relatório fiscal de que
um controle de horário pela cooperativa seria condenável:
[...]
49. O relatório descreve que a maior parte dos recursos da Cocalqui são consumidos
para remuneração dos associados. Em sociedades cooperativas, de fato, é essa a regra. A
sociedade não tem uma margem de lucratividade, são mesmo constituídas para
repassarem o máximo possível aos seus sócios trabalhadores, mesmo.
PEDIDO
111. Do exposto, o Contribuinte requer:
a) O conhecimento e recebimento da presente Impugnação e atribuição do automático
efeito suspensivo;
b) A produção das provas testemunhal para tratar dos fatos controversos – por paralelo
ao processo civil, em número de 3, aplicando-se no que couber o Código de Processo
Civil quanto a cientificação de data e local e intimações;
c) Sejam em julgamento enfrentados os seguintes pontos:
- a incidência das regras da Lei 12.690/2012 para descrever que uma cooperativa não
precisa, para ser qualificada como tal, de ter a propriedade de bens de produção (art. 4o,
II), e que a cooperativa pode calcular a remuneração dos seus participantes na produção
em razão do cálculo das horas trabalhadas (art. 7o I);
Fl. 7766
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

- que não constou do Relatório Fiscal a informação de que a contratante teria realizado
atividades de supervisão e controle de cooperados, vale dizer, essas atividades foram
realizadas pela cooperativa;
- a cooperativa de trabalho é um empreendimento coletivo, e há a prova de que
Regimento Interno da cooperativa narrando a forma de cálculo da remuneração do
cooperado, como o rateio do valor recebido pelo serviço de industrialização de uma
linha de produção (o trabalho coletivo), o qual é ensinado logo no treinamento de
admissão do cooperado (conforme prova);
- que os cooperados recebiam valores mensais superiores aos que seriam recebidos se
fossem empregados, conforme prova;
- que a cooperativa possui um corpo diretivo qualificado, conforme prova;
- que a cooperativa dá, conforme as regras do cooperativismo a assistência aos
cooperados, com provas de contratos de medicina e odontologia e seguro de vida;
- que a cooperativa tem pessoal qualificado para estimar tempos e preços de execução
de serviços, que são os cronoanalistas e os administradores (conforme prova) e negocia
os preços com a contratante (conforme prova);
- que a cooperativa, durante o período fiscalizado, considerou os cooperados como
segurados da previdência social como “segurado cooperado” (Lei 8.212/91, art. 21, II,
IN 971/2009 art. 9o, XVI) e fez o a retenção e recolhimento da contribuição do
segurado conforme art. 4o da Lei 10.666/2003, a qual era a obrigação existente no
momento (prova incontroversa pois os dados das remunerações foram usados no
relatório fiscal, e há a GFIP e GPS);
- que é errada a estimativa aleatória (sem nenhum cálculo) no relatório fiscal de que
em tese uma caracterização como segurados empregados resultaria em arrecadação
maior; conforme cálculo da parte usando dados reais e considerando a CPRB, é
provado que o modo de tributação de segurado cooperado tem uma despesa maior;
- que a cooperativa apresentou superavit em 2016, 2017, tinha reservas acumuladas, e
custeou despesas próprias de um empreendimento de porte, com ativos (conforme
provas em DRE e balancete, e atas de assembleia geral com aprovação das contas);
- que a temática da validade de contratos terceirização foi validada pelo STF em pelo
menos 3 situações, sendo que na ADPF 324 restou claro que deve se levar em conta o
requisito da idoneidade financeira do contratado (que é bem provado, tanto quanto a
finanças como na existência do corpo diretivo e a prova de negociações), eventuais
decisões judiciais que estão contrárias a esse entendimento estão sob recurso e há
grande probabilidade de reversão;
- a administração pública federal é obrigada a cumprir as decisões do STF (Lei
9.686/99);
- não há grupo econômico porquanto há a prova de saúde econômica da cooperativa, a
qualificação como segurado cooperado era mais dispendiosa, e cada entidade custeava
suas despesas.
d) Ao final ocorra a decisão pela improcedência do auto de infração.
e) Caso, por hipótese de construção de uma tese que permita contornar as provas e a
obrigatoriedade das decisões do STF, que seja considerada como fator de dedução na
quantificação do tributo os valores pagos pela cooperativa em razão da apuração e
recolhimento dos tributos na modalidade de segurado cooperado.
Fl. 7767
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

ANIGER.
MULTAS
PREVI
DENCIÁRIAS.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA E DO EMPREGADOR. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA DOS SEGURADOS.
III. – DA INAPLICABILIDADE DAS REGRAS SOBRE SOLIDARIEDADE
16. Não constou a intimação prévia dessa parte para apresentar durante o
procedimento fiscal a documentação que é pertinente.
17. O relatório fiscal descreve (fls. 73 e seguintes do processo) uma explicação sobre
grupo econômico, citando a descrição dos CNAEs das atividades da cooperativa e da
defendente (item 89.1), a proximidade dos endereços (item 89.2), e a crítica sobre a
terceirização das atividades (itens 90 e seguintes).
18. Nos itens 90, 95, 98 descreve que a Cocalqui não teria recursos para realizar suas
atividades o fato de ser beneficiária de um comodato quanto a um imóvel pertencente a
uma agência de fomento estadual, de não pagar a energia elétrica, ou de ter o mesmo
advogado nas lides trabalhistas.
Foi protocolizado pela empresa ANIGER - CALCADOS, SUPRIMENTOS E
EMPREENDIMENTOS LTDA, uma impugnação neste processo questionando dentre outras
alegações, o Processo 10380.740723/2021-12 com o seguinte teor:
II – DA AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE PROTOCOLO
2. A impugnante informa que no processo no 10380-740.723/2021-12, apesar de ter sido
indicada como co-responsável, não foi disponibilizada a oportunidade de protocolo da
impugnação, uma vez que o processo citado, não aparece no e-CAC na baba de
“processos que sou solidário/subsidiário):
[...]
5. O fato, é que mesmo estando citada no processo Auto de Infração no 10380-
740.723/2021-12 como solidária (co-responsável), com prazo em curso, não foi dada à
impugnante a oportunidade de protocolo de sua impugnação.
6. Diante do exposto, requer que a presente impugnação e seus devidos anexos,
protocolados no processo no 10380-740.722/2021-60, sejam anexadas ao Auto de
Infração de no 10380-740.723/2021-12.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento, por meio do Acórdão de e-fls. 7530 e ss, cujo dispositivo considerou
as impugnações improcedentes, com a manutenção do crédito tributário. É ver a ementa do
julgado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
CIENTIFICAÇÃO. REGRA GERAL. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO ORDINÁRIO.
Fl. 7768
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

A intimação será feita por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com
prova de recebimento no domicílio tributária eleito pelo sujeito passivo.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA.
Pelo princípio da concentração das provas na contestação, que informa o processo
administrativo fiscal, devem elas ser apresentadas com a impugnação, salvo quando
fique demonstrada a ocorrência de motivo de força maior; decorram de fato ou direito
superveniente, ou, ainda, destinem-se a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos.
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. EFEITOS.
Sempre que uma ou mais empresas, tendo embora, cada uma delas, personalidade
jurídica própria, estiverem sob a mesma direção, controle ou administração de outra,
constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica,
serão, para os efeitos da relação previdenciária, solidariamente responsáveis a empresa
principal e cada uma das subordinadas.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal. A autoridade administrativa poderá
desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da
obrigação tributária.
COOPERATIVA. DESCONSIDERAÇÃO.
A Cooperativa de Trabalho não pode ser utilizada para intermediação de mão de obra
subordinada.
SEGURADO EMPREGAO. CARACTERIZAÇÃO.
É segurado obrigatório da previdência social, na categoria empregado, as seguintes
pessoas físicas que presta serviço de natureza urbana ou rural a empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração.
VALORES
RECOLHIDOS.
APROVEITAMENTO.
INICIATIVA.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação somente pode ser efetuada mediante ato volitivo do sujeito passivo,
mediante procedimento específico que contemple a retificação de GFIP.
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO PATRONAL.
É obrigação da parte patronal, a contribuição sobre o total das remunerações pagas ou
creditadas a qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
que lhe prestem serviços.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA NÃO CUMPRIDA.
Constatada a ocorrência de infração a dispositivo legal, será lavrado auto de infração
com discriminação clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi praticada,
contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade aplicada, observadas as normas
fixadas pelos órgãos competentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 7769
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

O sujeito passivo COCALQUI – COOPERATIVA DE TRABALHO DA
INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE QUIXERAMOBIM LTDA, inconformado com a decisão
prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 7592 e ss), reiterando, em grande parte, os termos
de sua impugnação, tendo estruturado suas razões recursais de acordo com os seguintes tópicos:
(i) preliminarmente - da nulidade do acórdão recorrido – cerceamento de defesa; (ii) da
inexistência de grupo econômico; (iii) da convergência operacional e administrativa; (iv)
relações jurídicas sobrepostas; (v) congruência de atividade econômica; (vi) confusão
patrimonial; (vii) objetivo comum; (viii) efeitos da configuração do grupo econômico; (ix) da
impossibilidade de desconsideração da condição de cooperado – respeito à legislação; (x) regra
de direito (Lei Federal no 12.690) não considerada no auto de infração; (xi) dos dirigentes da
cooperativa; (xii) da cronoanálise; (xiii) da assistência aos cooperados; (xiv) como a cooperativa
recolheu valores previdenciários decorrente de remuneração aos cooperados; (xv) da equivocada
afirmação de que caso os cooperados fossem empregados, haveria um aumento de arrecadação;
(xvi) da contribuição para outras entidades e fundos; (xvii) das contribuições dos segurados
contribuintes individuais não descontadas; (xviii) da inexistência de relação de emprego, a partir
dos fatos, do entendimento do STF e Lei 13.496/2017.
Por sua vez, o sujeito passivo ANIGER – CALÇADOS, SUPRIMENTOS E
EMPREEDIMENTOS LTDA, inconformado com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 7664 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação, tendo
estruturado suas razões recursais de acordo com os seguintes tópicos: (i) preliminarmente - da
nulidade do acórdão recorrido – cerceamento de defesa; (ii) da inexistência de grupo econômico;
(iii) da convergência operacional e administrativa; (iv) relações jurídicas sobrepostas; (v)
congruência de atividade econômica; (vi) confusão patrimonial; (vii) objetivo comum; (viii)
efeitos da configuração do grupo econômico; (ix) da impossibilidade de desconsideração da
condição de cooperado – respeito à legislação; (x) regra de direito (Lei Federal no 12.690) não
considerada no auto de infração; (xi) dos dirigentes da cooperativa; (xii) da cronoanálise; (xiii)
da assistência aos cooperados; (xiv) como a cooperativa recolheu valores previdenciários
decorrente de remuneração aos cooperados; (xv) da equivocada afirmação de que caso os
cooperados fossem empregados, haveria um aumento de arrecadação; (xvi) da contribuição para
outras entidades e fundos; (xvii) das contribuições dos segurados contribuintes individuais não
descontadas; (xviii) da inexistência de relação de emprego, a partir dos fatos, do entendimento
do STF e Lei 13.496/2017.
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento dos Recursos Voluntários.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
Fl. 7770
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Os Recursos Voluntários interpostos são tempestivos e atendem aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, deles tomo conhecimento.
2. Preliminares.
2.1. Nulidade da decisão recorrida em razão do indeferimento do pedido de perícia e
cerceamento de defesa.
Segundo os recorrentes, o indeferimento do pedido de conversão do julgamento
em diligência pelo acórdão recorrido violou o devido processo legal, o contraditório e a ampla
defesa.
Contudo, entendo que não assiste razão aos recorrentes.
A começar, os elementos de prova a favor dos recorrentes, no caso em análise,
poderiam ter sido por eles produzidos, apresentados à fiscalização no curso do procedimento
fiscal, ou, então, na fase impugnatória, com a juntada de todos os documentos e o que mais
quisesse para sustentar seus argumentos, não podendo o pedido de conversão do julgamento em
diligência ou de produção de prova pericial ser utilizado como forma de postergar a produção
probatória, dispensando-o de comprovar suas alegações.
Nesse desiderato, destaco que a conversão do julgamento em diligência ou o
pedido de produção de prova pericial não serve para suprir ônus da prova que pertence ao
próprio contribuinte, dispensando-o de comprovar suas alegações.
A propósito, na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente
sua convicção, podendo determinar a realização de diligências e perícias apenas quando entenda
necessárias ao deslinde da controvérsia.
Quanto ao pedido de juntadas de novos documentos, os artigos 15 e 16 do Decreto
no 70.235, de 1972, são expressos em relação ao momento em que as alegações do recorrente,
devidamente acompanhadas dos pertinentes elementos de prova, devem ser apresentadas, ou
seja, na impugnação. Portanto, não cabe ao recorrente se valer de pedido de diligência para
apresentar provas não trazidas aos autos no momento oportuno, quando esse ônus lhe cabia, por
ter operado sua preclusão.
Ademais, a “tomada de depoimento de cooperados” poderia ser muito bem ter
sido realizada pelos recorrentes, tratando-se, nitidamente, de matéria de defesa, cujo ônus lhes
pertencem, eis que a fiscalização já juntou aos autos elementos suficientes para formar sua
convicção acerca da situação posta. E, ainda, os recorrentes tiveram tempo suficiente para
apresentar a documentação probatória que considerassem pertinente aos autos para fins de
comprovar suas alegações.
Nesse sentido, o indeferimento do pedido de conversão do julgamento em
diligência não ocasiona o cerceamento do direito de defesa do sujeito passivo, eis que o ônus da
prova pertence ao próprio contribuinte, não podendo se valer do pedido com o objetivo de
dispensar a comprovação de suas alegações.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
Fl. 7771
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu.
Por fim, destaco que o princípio da verdade material, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, não afasta a necessidade de prova das alegações de defesa contrárias ao
lançamento fiscal.
Assim, a insatisfação dos contribuintes, sobre este ponto, não tem o condão de
anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à interposição de recurso
voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Ante o exposto, entendo pela ausência de pertinência do pedido de conversão do
feito em diligência, eis que o ônus de comprovar o adimplemento tributário exigido nos autos,
conforme visto, compete ao contribuinte e não à fiscalização, não tendo incorrido em qualquer
nulidade a decisão recorrida.
Dessa forma, rejeito a preliminar suscitada.
2.2. Nulidade da decisão recorrida por ter deixado de analisar os argumentos apresentados
e cerceamento de defesa.
Preliminarmente, os recorrentes suscitam a nulidade da decisão recorrida, sob o
fundamento de que a decisão teria deixado de analisar os argumentos apresentados, bem como
não teria refutado as alegações factuais e jurídicas demonstradas na impugnação.
A começar, não vislumbro qualquer nulidade da decisão recorrida, por entender
que a decisão foi fundamentada e se baseou na documentação comprobatória constante nos
autos, não havendo que se falar em nulidade quando o julgador proferiu decisão devidamente
motivada, explicitando as razões pertinentes à formação de sua livre convicção.
A propósito, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os
pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da
controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Nesse sentido, não há que se falar em nulidade da decisão de primeira instância,
eis que proferida por autoridade competente, e está devidamente fundamentada, tendo
examinado a prova dos autos, sendo que a insatisfação do contribuinte, sobre os pontos
suscitados, não tem o condão de anular a decisão de primeira instância, sendo matéria atinente à
interposição de recurso voluntário, a ser objeto de deliberação pelo colegiado de 2a instância.
Cumpre esclarecer, ainda, que não há qualquer incompletude na decisão recorrida
ao consignar expressamente que seria desconsiderada, por impertinência temática, as alegações
relativas à responsabilidade solidária relativas ao Processo no 10380.740723/2021-12.
Fl. 7772
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Isso porque, embora a base para a acusação fiscal seja a mesma, não houve a
imputação de responsabilidade solidária naquele processo, posto que se trata de contribuições
sociais para terceiros.
Assim, descabida a alegação trazida aos autos pelos recorrentes, não havendo que
se falar que a decisão recorrida teria se esquivado de enfrentar tais argumentos.
Ademais, o cerceamento do direito de defesa se dá pela criação de embaraços ao
conhecimento dos fatos e das razões de direito à parte contrária, ou então pelo óbice à ciência do
auto de infração, impedindo o contribuinte de se manifestar sobre os documentos e provas
produzidos nos autos do processo, hipótese que não se verifica in casu. O contraditório é
exercido durante o curso do processo administrativo, nas instâncias de julgamento, não tendo
sido identificado qualquer hipótese de embaraço ao direito de defesa do recorrente.
A propósito, entendo, pois, que o lançamento em comento seguiu todos os passos
para sua correta formação, conforme determina o art. 142 do Código Tributário Nacional, quais
sejam: (a) constatação do fato gerador cominado na lei; (b) caracterização da obrigação; (c)
apuração do montante da base de cálculo; (d) fixação da alíquota aplicável à espécie; (e)
determinação da exação devida – valor original da obrigação; (f) definição do sujeito passivo da
obrigação; e (g) lavratura do termo correspondente, acompanhado de relatório discriminativo das
parcelas mensais, tudo conforme a legislação.
Entendo, portanto, que não há nenhum vício que macula o presente lançamento
tributário, não tendo sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa,
havendo a devida descrição dos fatos e dos dispositivos infringidos e da multa aplicada.
Portanto, entendo que não se encontram motivos para se determinar a nulidade do lançamento,
por terem sido cumpridos os requisitos legais estabelecidos no artigo 11 do Decreto n°
70.235/72, notadamente considerando que o contribuinte teve oportunidade de se manifestar
durante todo o curso do processo administrativo.
Ante o exposto, destaco que não vislumbro qualquer nulidade na hipótese dos
autos, seja do lançamento tributário a que se combate ou mesmo da decisão proferida, não tendo
sido constatada violação ao devido processo legal e à ampla defesa.
Assim, rejeito a preliminar levantada pelos recorrentes.
3. Mérito.
Conforme consta no Relatório do Procedimento Fiscal (e-fls. 31 e ss), o
contribuinte é uma cooperativa que tem por objeto “a defesa econômico-social de seus
associados, mediante a confecção de calçados e artefatos para o vestuário, bem como valorizar as
aspirações e talentos profissionais dos integrantes do quadro social, proporcionando-lhes
condições para o exercício de suas atividades com permanente incentivo ao seu aprimoramento
técnico”, nos termos do seu Estatuto Social.
A fiscalização concluiu que a cooperativa COCALQUI teria fornecido, no período
fiscalizado, a maior parte da mão de obra (cooperados) utilizada no processo de industrialização
de calçados da tomadora ANIGER – CALÇADOS, reduzindo drasticamente o pagamento de
Fl. 7773
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

contribuição previdenciária que incidiria sobre as remunerações dos segurados empregados
necessários para atingir seu objeto social.
Ademais, a fiscalização constatou que as máquinas e/ou equipamentos, utilizados
pelos trabalhadores “cooperados” na fabricação de calçados, teriam sido fornecidos pela
tomadora de serviços ANIGER – CALÇADOS, de modo que a COCALQUI, para realizar seus
objetivos sociais, seria dependente de recursos materiais fornecidos pela tomadora de serviços.
A fiscalização analisou, ainda, as relações de trabalho existentes entre os
trabalhadores “cooperados” e a cooperativa COCALQUI, com o intuito de verificar se nestas
relações estariam presentes os requisitos que configuram a relação de emprego, tendo constatado
o seguinte:
1. Os trabalhadores, ao serem admitidos como sócios da cooperativa COCALQUI,
realizavam um treinamento para iniciar, com habitualidade, a prestação de
serviços à tomadora ANIGER – CALÇADOS na fabricação de calçados por
intermédio da cooperativa;
2. Os “cooperados” exerceram suas atividades em galpões cedidos por comodato,
utilizaram o maquinário de propriedade da tomadora na fabricação de calçados,
ficaram submetidos ao cumprimento de horário, às ordens de superiores na linha
de produção e ao controle de qualidade/revisão dos calçados produzidos;
3. Os trabalhadores prestaram serviços não eventuais, por intermédio da
cooperativa, à tomadora ANIGER – CALÇADOS, na industrialização de
calçados;
4. Ausência de autonomia dos cooperados na execução dos serviços;
5. Os “cooperados” associados à COCALQUI não poderiam se fazer substituir ao
longo da execução dos serviços na confecção de calçados, assim, o “cooperado”
somente poderia ser substituído, com o consentimento da direção da cooperativa;
6. No contrato de trabalho a obrigação é de fazer, não sendo admissível a delegação;
7. Os serviços prestados pelos trabalhadores “cooperados” estão diretamente
vinculados às atividades normais da COCALQUI, sendo que a não eventualidade
do trabalho fica caracterizada pela necessidade permanente ou habitual dos
serviços prestados pelos trabalhadores “cooperados” à tomadora ANIGER –
CALÇADOS, por intermédio da cooperativa, na fabricação de calçados;
8. Os serviços de industrialização de calçados foram prestados mediante o
pagamento de remuneração aos trabalhadores “cooperados”;
9. Os trabalhadores “cooperados” estavam sujeitos ao cumprimento de horários;
10. A subordinação jurídica ocorre devido à natureza dos serviços e as condições em
que foram prestados na fabricação de calçados, de modo que não eram permitidos
a estes trabalhadores qualquer autonomia na execução dos serviços, ficavam
submetidos às ordens da direção na produção e ao controle de qualidade/revisão
dos pares de calçados;
Fl. 7774
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

11. Existência de diversas decisões no âmbito da Justiça do Trabalho e que
reconhecem o vínculo de emprego entre os supostos “cooperados” e a
cooperativa e/ou tomador.
Diante das informações colhidas no curso do procedimento fiscal a fiscalização
entendeu, portanto, que estariam presentes, no caso dos autos, todos os pressupostos
caracterizadores do vínculo empregatício, em razão da natureza e da forma de execução dos
trabalhos, conforme o previsto na Lei no 8.212/91, art. 12, inc. I, “a”, Decreto-Lei no 5.452/43
(CLT), arts. 2o e 3o, e Decreto no 3.048/99, art. 229, § 2o.
Sendo assim, em razão dos elementos constantes no Relatório do Procedimento
Fiscal (e-fls. 31 e ss), a fiscalização entendeu pelo desvirtuamento das características do sistema
cooperativista, previsto na Lei no 5.764/71, na prestação de serviços pelos trabalhadores
“cooperados” na fabricação de calçados, razão pela qual desconsiderou os vínculos pactuados
(cooperados associados) com a cooperativa e efetuou o enquadramento dos trabalhadores como
segurados empregados, em razão da natureza dos serviços prestados se inserirem no conceito de
segurado empregado, para fins previdenciários (art. 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91),
atendendo, assim, aos pressupostos de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e
subordinação, que caracterizariam o vínculo empregatício.
A fiscalização também constatou que o contribuinte teria efetuado pagamentos
aos contribuintes individuais (cooperados), eleitos para os cargos de direção da cooperativa
COCALQUI, tendo-os declarados indevidamente em GFIP na categoria código 24 (contribuintes
individual – cooperado que presta serviços à entidade beneficente de assistência social isenta da
cota patronal ou pessoa física, por intermédio da cooperativa de trabalho), sendo que o
procedimento correto seria a declaração na categoria código 11 (contribuinte individual), com o
recolhimento da contribuição patronal, uma vez que os mesmos foram eleitos para os cargos de
direção da cooperativa de trabalho. Dessa forma, a cooperativa teria deixado de declarar em
GFIP e recolher a contribuição patronal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração destes
segurados.
Para além do exposto, a fiscalização entendeu que haveria a formação de Grupo
Econômico de fato, constituído pela COCALQUI – COOPERATIVA DE TRABALHO DA
INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE QUIXERAMOBIM LTDA e ANIGER – CALÇADOS,
SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, tendo lastreado seu entendimento de acordo
com os seguintes elementos constantes no Relatório do Procedimento Fiscal (e-fls. 31 e ss):
1. Segundo a fiscalização, no contrato de prestação de serviços fora constatado que
o modelo encomendado pela ANIGER – CALÇADOS, deveria fixar o preço a ser
pago à COCALQUI pelos serviços de industrialização de pares de calçados
prontos, e entregues na quantidade e qualidade solicitada, devidamente acabados,
embalados e revisados pela tomadora de serviço.
2. Ademais, a fiscalização observou que no contrato de prestação de serviços de
industrialização de calçados, que a COCALQUI deveria permitir o acesso de
prepostos, credenciados pela ANIGER – CALÇADOS, em suas dependências,
com a finalidade de realizar o controle de qualidade e revisão dos pares de
calçados, entrega de matéria-prima e insumos, e recebimento dos pares de
calçados prontos, o que revela o uso comum da estrutura e dos recursos materiais
que representam confusão patrimonial, característica do grupo econômico.
Fl. 7775
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

3. A fiscalização também informou que, no período fiscalizado, os “cooperados”
associados prestaram serviços à tomadora ANIGER – CALÇADOS, por
intermédio da cooperativa COCALQUI, na industrialização de pares de calçados,
sendo que a tomadora teria mantido vários estabelecimentos ativos que
desempenham a atividade de fabricação de calçados, na mesma cidade onde estão
localizados os estabelecimentos (matriz e filiais) da cooperativa COCALQUI.
Entendeu, portanto, que seria evidente que a tomadora teria concentrado a sua
produção de calçados, na cidade de Quixeramobim/CE, com o intuito de utilizar a
mão de obra dos “cooperados” associados à cooperativa no seu processo de
industrialização.
4. A fiscalização também pontuou que a cooperativa de trabalho COCALQUI teria
firmado contrato para prestação de serviços junto à ANIGER – CALÇADOS, na
industrialização sucessiva de matéria-prima em calçados, na qual a tomadora
deveria encaminhar para a cooperativa a matéria-prima, acessórios e embalagem
necessários no processo de industrialização, bem como as especificações dos
calçados a serem produzidos pelos trabalhadores “cooperados”, como modelo,
ficha técnica, padrão, quantidade e prazos de retorno do produto acabado.
5. Ademais, informou a fiscalização que, no período fiscalizado, os “cooperados” da
COCALQUI teriam prestado serviços na confecção de calçados, exclusivamente,
para a tomadora ANIGER – CALÇADOS, tendo sido constatado, ainda, que a
quantidade de trabalhadores “cooperados” que prestaram tais serviços seria bem
superior a quantidade de empregados da própria tomadora, sendo que a tomadora,
para atingir seu objeto social, deveria aumentar cerca de 5 (cinco) vezes o
número de seus empregados.
6. A fiscalização também pontuou que a tomadora de serviços ANIGER –
CALÇADOS teria assumido os custos de consumo de energia elétrica da própria
cooperativa, o que demonstraria o uso comum de recursos materiais que
representa verdadeira confusão patrimonial e financeira, características de grupo
econômico.
7. Ademais, relatou que os contribuintes COCALQUI e ANIGER – CALÇADOS
figuram no polo passivo em diversas ações trabalhistas e possuem em comum a
mesma assessoria jurídica, o que demonstraria o uso comum de recursos
humanos (advogados), fato que configuraria confusão patrimonial, característica
de grupo econômico.
8. E, ainda, fora constatado que a manutenção das máquinas era realizada pelos
mecânicos da tomadora, que os “cooperados” recebiam ordens de preposto da
tomadora, fato que ressalta a dependência da cooperativa de recursos materiais
fornecidos pela tomadora, característica de grupo econômico.
Em razão dos fatos narrados, foram lavrados autos de infração referentes às
contribuições sociais devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte dos segurados, da
empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), destinadas a
Outras Entidades e Fundos e por descumprimento de obrigações acessórias.
A fiscalização também imputou a sujeição passiva solidária, entre os integrantes
do grupo econômico de fato, quais sejam, COCALQUI – COOPERATIVA DE TRABALHO
Fl. 7776
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

DA INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE QUIXERAMOBIM LTDA e ANIGER – CALÇADOS,
SUPRIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme o disposto nos arts. 124, II, do
CTN, art. 30, IX, da Lei no 8.212/91, art. 222 do Regulamento da Previdência Social e art. 152, I,
da Instrução Normativa RFB no 971, de 2009, com exceção das contribuições destinadas a outras
entidades e fundos, objeto de processo administrativo específico.
A decisão recorrida, por sua vez, manteve o lançamento efetuado, tendo pautada a
sua decisão com base nos seguintes fundamentos, em síntese:
1. Encontram-se devidamente demonstrados os requisitos que configuram o Grupo
Econômico: (i) convergência operacional e administrativa; (ii) relações jurídicas
sobrepostas; (iii) congruência de atividade econômica; (iv) confusão patrimonial;
(v) objetivo comum.
2. Por ter sido identificado os elementos caracterizadores do grupo econômico de
fato, conclui-se pela responsabilidade solidária dessas pessoas jurídicas que têm
relação de interesse no fato tributário apurado no lançamento.
3. A fiscalização demonstrou, de forma inequívoca, que as pessoas jurídicas
elencadas desenvolvem suas atividades estabelecendo relações que demonstram a
unicidade de interesses, atuando de maneira inequívoca como uma unidade
empresarial.
4. Assim, correto o lançamento quanto à desconsideração da personalidade jurídica
da empresa autuada, e vinculação de todas as contribuições sociais à empresa
autuada inclusive para outras entidades e fundos.
5. No caso vertente, a própria natureza dos serviços e as condições em que são
prestados não podem afastar o vínculo de subordinação com a impugnante e os
trabalhadores vinculados ao objeto do contrato, pois o serviço prestado se insere
na organização produtiva da empresa, não há autonomia, já que o trabalhador não
organiza a própria atividade, mas deixa seu trabalho ser utilizado na estrutura da
empresa, como essencial à realização da finalidade desta.
6. As características dos serviços prestados não são excepcionais e nem transitórias,
pois formam a estrutura que permite o funcionamento normal da autuada, ou seja,
que determinados serviços sejam permanentemente executados ou, ao menos,
realizados em intervalos regulares.
7. A onerosidade está caracterizada pela existência de pagamento de valores à titulo
de notas fiscais de prestação de serviços, apurada pela auditoria, bem como pela
remuneração informada em GFIP da cooperativa contratada.
8. O contrato é firmado tendo em vista as qualidades pessoais do trabalhador, ou
seja, o contrato é intuito personae e este pressuposto assume maior relevo quando
se verifica que estão inseridos na cadeia produtiva, de treinamento e controle
administrativo da contratante.
9. Ademais, não há previsão legal para que, em sede de julgamento da impugnação,
seja abatido, de contribuições lançadas de ofício, crédito do contribuinte
eventualmente existente, decorrente de recolhimento indevido.
Fl. 7777
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

10. Em relação às contribuições dos segurados contribuintes individuais, o sujeito
passivo não juntou provas capazes de infirmar a presente análise fiscal, e a defesa
ficou limitada à apresentação de argumentos que não são suficientes para conferir
verossimilhança às alegações.
11. As alegações e documentos comprobatórios apresentados pela defesa não foram
suficientes para elidir os fundamentos de fato que consubstanciaram o
lançamento previsto no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo
Decreto 3.048/1.999, disciplina a sanção pela obrigação acessória não cumprida
que independe da obrigação principal eventualmente relacionada.
O sujeito passivo COCALQUI – COOPERATIVA DE TRABALHO DA
INDÚSTRIA DE CALÇADOS DE QUIXERAMOBIM LTDA, inconformado com a decisão
prolatada, interpôs Recurso Voluntário (e-fls. 7592 e ss), reiterando, em grande parte, os termos
de sua impugnação, tendo estruturado suas razões recursais atinentes ao mérito em conformidade
com os seguintes tópicos: (i) Da inexistência de grupo econômico; (ii) Da convergência operacional e
administrativa; (iii) Relações jurídicas sobrepostas; (iv) Congruência de atividade econômica; (v)
Confusão patrimonial; (vi) Objetivo comum; (vii) Efeitos da configuração do grupo econômico; (viii) Da
impossibilidade de desconsideração da condição de cooperado – respeito à legislação; (ix) Regra de
direito (Lei Federal no 12.690) não considerada no auto de infração; (x) Dos dirigentes da cooperativa;
(xi) Da cronoanálise; (xii) Da assistência aos cooperados; (xiii) Como a cooperativa recolheu valores
previdenciários decorrente de remuneração aos cooperados; (xiv) Da equivocada afirmação de que caso
os cooperados fossem empregados, haveria um aumento de arrecadação; (xv) Da contribuição para outras
entidades e fundos; (xvi) Das contribuições dos segurados contribuintes individuais não descontadas;
(xvii) Da inexistência de relação de emprego, a partir dos fatos, do entendimento do STF e Lei
13.496/2017.
Eis a síntese das alegações apresentadas, em contraposição à abordagem do
Relatório Fiscal:
1. Nas cooperativas de trabalho, sub-ramo produção, a submissão a uma
organização interna quanto a horários e local de trabalho é normal, é organização
de esforço coletivo e tem previsão no art. 7o, I e II, da Lei no 12.690/2012.
2. A remuneração é calculada conforme a produção de um grupo, variável conforme
a quantidade que o grupo consegue performar, cujo método de rateio é
apresentado logo no treinamento de ingresso na cooperativa.
3. O valor pago aos cooperados é maior do que o salário de outros profissionais
calçadistas.
4. A cooperativa apresenta prova de que os cooperados recebem mensalmente valor
superior ao que se fossem empregados.
5. A cooperativa apresenta provas de contratos de assistência médica e odontológica
para seus cooperados.
6. A Lei no 12.690/2012 prevê a hipótese de cooperativas de trabalho sub espécie
produção.
Fl. 7778
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

7. A cooperativa prova que tem cooperados que são cronoanalistas, medem o tempo
de execução das tarefas e com base nisso a cooperativa tem dados para estimar o
preço do serviço.
8. A cooperativa tem corpo diretivo profissionalizado, e apresenta as provas dos
diplomas escolares.
9. A cooperativa negocia os preços com a contratante, e apresenta as provas dessa
negociação.
10. A cooperativa apresenta reservas financeiras, é superavitária, como consta em
suas demonstrações financeiras.
11. No ramo de industrialização de calçados abrangido pela CPRB, a condição de
segurado cooperado praticada tem mais custo fiscal do que a de segurado
empregado. Caso todos os trabalhadores fossem empregados, o valor a recolher
de contribuições previdenciárias seria menor em cerca de 4,5%.
12. Nos anos de 2016 e 2017 a cooperativa teve superávit, conforme prova. Em 2017
a cooperativa acumulava em fundo de reserva e aplicações financeiras em mais
de R$ 2 milhões, e ativos de mais de R$ 200 mil, conforme prova.
13. A cooperativa assumiu despesas próprias de um empreendimento de porte, dentre
estas, remuneração por serviços jurídicos, conforme provas.
Por sua vez, o sujeito passivo ANIGER – CALÇADOS, SUPRIMENTOS E
EMPREEDIMENTOS LTDA, inconformado com a decisão prolatada, interpôs Recurso
Voluntário (e-fls. 7664 e ss), reiterando, em grande parte, os termos de sua impugnação, tendo
estruturado suas razões recursais atinentes ao mérito em conformidade com os seguintes tópicos:
(i) Da inexistência de grupo econômico; (ii) Da convergência operacional e administrativa; (iii) Relações
jurídicas sobrepostas; (iv) Congruência de atividade econômica; (v) Confusão patrimonial; (vi) Objetivo
comum; (vii) Efeitos da configuração do grupo econômico; (viii) Da impossibilidade de desconsideração
da condição de cooperado – respeito à legislação; (ix) Regra de direito (Lei Federal no 12.690) não
considerada no auto de infração; (x) Dos dirigentes da cooperativa; (xi) Da cronoanálise; (xii) Da
assistência aos cooperados; (xiii) Como a cooperativa recolheu valores previdenciários decorrente de
remuneração aos cooperados; (xiv) Da equivocada afirmação de que caso os cooperados fossem
empregados, haveria um aumento de arrecadação; (xv) Da contribuição para outras entidades e fundos;
(xvi) Das contribuições dos segurados contribuintes individuais não descontadas; (xvii) Da inexistência
de relação de emprego, a partir dos fatos, do entendimento do STF e Lei 13.496/2017.
Eis a síntese das alegações apresentadas, em contraposição à abordagem do
Relatório Fiscal:
1. Nas cooperativas de trabalho, sub-ramo produção, a submissão a uma
organização interna quanto a horários e local de trabalho é normal, é organização
de esforço coletivo e tem previsão no art. 7o, I e II, da Lei no 12.690/2012.
2. A remuneração é calculada conforme a produção de um grupo, variável conforme
a quantidade que o grupo consegue performar, cujo método de rateio é
apresentado logo no treinamento de ingresso na cooperativa.
3. O valor pago aos cooperados é maior do que o salário de outros profissionais
calçadistas.
Fl. 7779
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

4. A cooperativa apresenta prova de que os cooperados recebem mensalmente valor
superior ao que se fossem empregados.
5. A cooperativa apresenta provas de contratos de assistência médica e odontológica
para seus cooperados.
6. A Lei no 12.690/2012 prevê a hipótese de cooperativas de trabalho sub espécie
produção.
7. A cooperativa prova que tem cooperados que são cronoanalistas, medem o tempo
de execução das tarefas e com base nisso a cooperativa tem dados para estimar o
preço do serviço.
8. A cooperativa tem corpo diretivo profissionalizado, e apresenta as provas dos
diplomas escolares.
9. A cooperativa negocia os preços com a contratante, e apresenta as provas dessa
negociação.
10. A cooperativa apresenta reservas financeiras, é superavitária, como consta em
suas demonstrações financeiras.
11. No ramo de industrialização de calçados abrangido pela CPRB, a condição de
segurado cooperado praticada tem mais custo fiscal do que a de segurado
empregado. Caso todos os trabalhadores fossem empregados, o valor a recolher
de contribuições previdenciárias seria menor em cerca de 4,5%.
12. Nos anos de 2016 e 2017 a cooperativa teve superávit, conforme prova. Em 2017
a cooperativa acumulava em fundo de reserva e aplicações financeiras em mais
de R$ 2 milhões, e ativos de mais de R$ 200 mil, conforme prova.
13. A cooperativa assumiu despesas próprias de um empreendimento de porte, dentre
estas, remuneração por serviços jurídicos, conforme provas.
Dessa forma, passa-se ao enfrentamento do mérito das alegações recursais, em
conjunto, considerando, sobretudo, que os Recursos Voluntários possuem argumentos que
guardam absoluta identidade entre eles.
3.1. Do grupo econômico de fato.
Nos recursos apresentados, os recorrentes mantiveram a linha de argumentação
abordada nas impugnações, pontuando que cada um dos fatos trazidos pela fiscalização, ou não
foi provado, ou não constituiria, per si, elemento bastante para que se possa dar por configurado
o grupo econômico de fato.
Pois bem. O Código Tributário Nacional consagra a responsabilidade solidária das
“pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação
principal” (art. 124, I) e das “pessoas expressamente designadas por lei” (art. 124, II). É de se
ver:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
Fl. 7780
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Em se tratando de contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social, há
lei específica atribuindo às pessoas jurídicas integrantes de grupo econômico a responsabilidade
solidária pelo seu pagamento, e que, atrelado ao art. 124, II, do CTN, serviu como fundamento
para o presente lançamento, conforme prescreve o art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91, in verbis:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Contudo, o preceito do art. 124, II, do CTN, no sentido de que são solidariamente
obrigadas "as pessoas expressamente designadas por lei", não autoriza o legislador a criar novos
casos de responsabilidade tributária sem a observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do
CTN, e nem mesmo desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma (Vide: RE 559086,
Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 21/10/2014, publicado em DJe-210 DIVULG
23/10/2014 PUBLIC 24/10/2014).
A imputação da responsabilidade tributária pela lei deve respeitar os parâmetros
do art. 128 c/c art. 124, inc. I, ambos do CTN, não sendo permitido sustentar a possibilidade de
responsabilização solidária das sociedades integrantes de grupo econômico no art. 124, II do
CTN, entendendo que o mesmo permitiria a eleição indiscriminada de responsáveis solidários
por simples disposição de lei, ainda que desvinculados ao fato gerador.
Assim, muito embora o art. 30, inc. IX, da Lei 8.212/1991, preveja a existência de
solidariedade entre as empresas que integram o mesmo grupo econômico, a interpretação deste
dispositivo deve estar em conformidade com o art. 124, inc. I, do Código Tributário Nacional,
que requer um plus para a efetiva existência de solidariedade, a saber: o interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Não é possível afirmar que, entre sociedades do mesmo grupo, exista interesse
comum a justificar a solidariedade com fulcro no art. 124, I do CTN, em relação a todo e
qualquer fato gerador realizado. A propósito, a desconsideração da personalidade jurídica de
pessoas jurídicas distintas, mas integrantes do mesmo grupo econômico, viola a própria
personificação das sociedades, prevista nos arts. 1024 e 1052 do Código Civil brasileiro.
Nesse sentido, a interpretação sistemática do art. 30, IX da Lei 8.212/91 c/c art.
128, do CTN, leva a crer que o simples fato de determinadas sociedades serem integrantes do
mesmo grupo econômico não justifica, por si só, que sejam arroladas como responsáveis
solidárias, devendo estar presente a demonstração acerca da vinculação na realização do fato
gerador. Exige-se, portanto, que as empresas envolvidas do mesmo grupo econômico tenham
agido conjuntamente, de alguma forma, para permitir que o fato gerador em concreto tenha sido
realizado.
Fl. 7781
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Em outras palavras, a aplicação do artigo 30, inciso IX, da Lei n.o 8.212/91 está
restrita às situações nas quais a empresa do grupo econômico tenha participado na ocorrência do
fato gerador (art. 124, I, CTN) ou em situações excepcionais, em que há desvio de finalidade ou
confusão patrimonial, como forma de encobrir débitos tributários (art. 124 do CTN c/c art. 30,
IX, da Lei n.o 8.212/91 c/c art. 50 do Código Civil), não sendo possível atribuir a
responsabilidade solidária exclusivamente em razão da demonstração da formação de grupo
econômico.
Nesse sentido, demonstra caminhar a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ART. 30 DA LEI
N. 8.212/1991 E ART. 124 DO CTN. GRUPO ECONÔMICO. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Esta Corte Superior entende que a responsabilidade solidária do art. 124 do CTN, c/c
o art. 30 da Lei n. 8.212/1990 não decorre exclusivamente da demonstração da
formação de grupo econômico, mas demanda a comprovação de práticas comuns,
prática conjunta do fato gerador ou, ainda, quando há confusão patrimonial.
Precedentes.
2. O Tribunal ordinário entendeu pela responsabilidade solidária da empresa não pela
simples circunstância de a sociedade pertencer ao mesmo grupo econômico do sujeito
passivo originário. Antes, reconheceu a existência de confusão patrimonial,
considerando haver entre as sociedades evidente identidade de endereços de sede e
filiais, objeto social, denominação social, quadro societário, contador e contabilidade,
além de as empresas veicularem seus produtos no mesmo sítio na internet.
3. A questão foi decidida com base no suporte fático-probatório dos autos, de modo que
a conclusão em forma diversa é inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice da
Súmula 7 do STJ.
4. Agravo regimental desprovido.
(Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 89.618/PE, Rel. Ministro
GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe
18/08/2016)
Portanto, o fato de as empresas integrarem, eventualmente, o mesmo grupo
econômico do sujeito passivo principal, não as torna, automaticamente, responsáveis solidárias
pelos débitos fiscais atribuídos ao sujeito passivo principal, somente sendo possível nas hipóteses
em que se constate terem realizado, conjuntamente, o fato gerador do tributo (art. 124, inc. I, do
CTN) ou nas situações em que se verifique a ocorrência de confusão patrimonial ou conduta
fraudulenta entre essas sociedades (CTN, art. 124, inc. II e art. 135, III, c.c. art. 30, inc. IX, da
Lei 8.212/91 e art. 50 do Código Civil).
Dessa forma, a responsabilização, com espeque no art. 30, IX, da Lei n° 8.212/91,
deve estar, portanto, lastreada em provas de que o centro decisório atuou concretamente na
realização do fato gerador e no descumprimento da obrigação tributária, vinculando-se assim ao
fato gerador da obrigação tributária (art. 128 do CTN).
No caso dos autos, embora os recorrentes terem alegado a inexistência de grupo
econômico de fato, afirmando a ausência de provas por parte da fiscalização, entendo que a
Fl. 7782
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

prova dos autos, bem colhida durante o procedimento investigativo e examinada pela DRJ,
aponta em direção justamente contrária.
A meu ver, ao contrário do que afirmam os recorrentes, a autoridade fiscal
demonstrou claramente a existência do grupo econômico de fato e a consequente solidariedade
do art. 124, inciso II da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional) e art. 30, inciso IX
da Lei no 8.212, de 1991. A fiscalização relatou (e-fls. 31 e ss) e a DRJ também examinou com
proficuidade as questões postas (e-fls. 7530 e ss), no sentido de que: (i) os “cooperados” da
COCALQUI teriam prestado serviços na confecção de calçados, exclusivamente, para a
tomadora ANIGER – CALÇADOS, tendo sido constatado, ainda, que a quantidade de
trabalhadores “cooperados” que prestaram tais serviços seria bem superior a quantidade de
empregados da própria tomadora, sendo que a tomadora, para atingir seu objeto social, deveria
aumentar cerca de 5 (cinco) vezes o número de seus empregados; (ii) a tomadora de serviços
ANIGER – CALÇADOS teria assumido os custos de consumo de energia elétrica da própria
cooperativa, o que demonstraria o uso comum de recursos materiais que representa verdadeira
confusão patrimonial e financeira, características de grupo econômico; (iii) os sujeitos passivos
COCALQUI e ANIGER – CALÇADOS figuram no polo passivo em diversas ações trabalhistas
e possuem em comum a mesma assessoria jurídica, o que demonstraria o uso comum de recursos
humanos (advogados), fato que configuraria confusão patrimonial, característica de grupo
econômico; (iv) as máquinas e/ou equipamentos, utilizados pelos trabalhadores “cooperados” na
fabricação de calçados foram fornecidos pela tomadora de serviços ANIGER – CALÇADOS; (v)
a manutenção das máquinas era realizada pelos mecânicos da tomadora, que os “cooperados”
recebiam ordens de preposto da tomadora, fato que ressalta a dependência da cooperativa de
recursos materiais fornecidos pela tomadora, característica de grupo econômico; (vi) a
dependência revela que a execução dos trabalhos na cooperativa está sob o controle e a
coordenação da tomadora; (vii) a tomadora abriu diversas filiais na mesma cidade onde está
localizada os estabelecimentos da cooperativa, sendo que a proximidade geográfica dos
endereços das filiais da tomadora com os estabelecimentos da cooperativa permite uso comum
da estrutura e dos recursos humanos, fatos que representam a intercomunicação patrimonial e
gerencial; (viii) a proximidade dos estabelecimentos facilita a coordenação, a direção e o
controle do grupo econômico de fato; (ix) a COCALQUI é o braço fabril da empresa ANIGER –
CALÇADOS, que nada fabrica e, apenas, “compra” e comercializa a produção da cooperativa.
Percebe-se, pois, elementos suficientes e aptos a caracterizar a existência de um
grupo econômico de fato, entre a COCALQUI – COOPERATIVA e a tomadora ANIGER –
CALÇADOS, sob direção e o controle centralizado da tomadora.
Não prospera, pois, a alegação central dos recorrentes, no sentido de que a
cooperativa era, à época, superavitária, motivo pelo qual não haveria que se falar em grupo
econômico, por ser entidade absolutamente autônoma, eis que, conforme exaustivamente
demonstrado pela fiscalização, o faturamento da cooperativa era proveniente dos pagamentos
efetuados pela tomadora ANIGER – CALÇADOS, elemento que caracterizaria sua extrema
dependência econômica, ressaltando ainda mais a unicidade do empreendimento levado a cabo
pela suposta “parceria empresarial”. Tem-se, portanto, que as entidades formam um único
empreendimento empresarial, constituindo a COCALQUI mero setor produtivo da ANIGER –
CALÇADOS.
Em que pese a insatisfação do recorrente, a meu ver, a decisão de piso decidiu
acertadamente sobre a controvérsia posta, realizando uma análise minuciosa da prova acostada
Fl. 7783
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

aos autos, motivo pelo qual endosso as razões anteriormente adotadas e que são convergentes
com o entendimento deste Relator:
[...] ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO GRUPO ECONÔMICO.
CONVERGÊNCIA OPERACIONAL E ADMINISTRATIVA
A autoridade fiscal apontou as conexões da cadeia de comando que têm em comum
políticas bem definidas que estabelecem as diretrizes da atuação operacional e
administrativa.
A justificativa muito bem articulada dos motivos quanto a necessidade de
estabelecimento de custo e aferição da produtividade somente denunciam a unicidade da
atividade empresarial por partícipes em comunhão de interesses.
RELAÇÕES JURÍDICAS SOBREPOSTAS
Quanto à sobreposição de relações jurídicas, constam diversas reclamatórias
trabalhistas, cujas causas de pedir delineiam claramente imbricações jurídicas, e mais
ainda relevantes, são as manifestações nos processos judiciais que atestam a existência
de relações sobrepostas, cujo argumento da defesa, é o posicionamento do Tribunal
Trabalhista e a possibilidade de reversão na instância superior, ou seja, se reduz a negar
os efeitos do fato jurídico estampado para todos os demais intervenientes no processo
jurisdicional.
CONGRUÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA
A autoridade fiscal apontou a sobreposição da atividade econômica das empresas
partícipes por diversos fatos tais como o exclusivo direcionamento da capacidade
produtiva da cooperativa e total dependência econômica da cooperativa.
Novamente não há nas impugnações nenhuma alegação capaz de afastar a inferência
quanto à integração econômica na operação das empresas partícipes.
CONFUSÃO PATRIMONIAL
Foi também apontado pela autoridade fiscal, a mistura de bens e serviços na operação
das atividades das empresas conjugadas pela cessão das máquinas e equipamentos.
As justificativas apresentadas pela defesa são simples escusas e não têm o condão de
eximir as conclusões quanto à confusão patrimonial evidenciada.
OBJETIVO COMUM
Todas as práticas relatadas nos tópicos anteriores retratam uma atuação orquestrada com
vistas a um objetivo comum, e as alegações da defesa cingem-se a negar os efeitos com
base na liberdade empresarial e negocial, que conforme ressalvado em tópico anterior,
tem limites de fundo material que extrapolam o formalismo contratual.
Outrossim, é oportuno repetir que as contestações defensivas, apesar de bem articulada,
não ilidem a homogeneidade de interesses e atuação empresarial.
CONCLUSÃO SOBRE GRUPO ECONÔMICO.
Da análise da impugnação quanto aos tópicos caracterizadores do grupo econômico,
tem-se que esses elementos tomados isoladamente não são suficientes para justificar a
atribuição da responsabilidade tributária às pessoas autuadas. No entanto, tem-se que
visualizá-los dentro do contexto no qual se afiguram conjuntamente, o que revela
exatamente a situação, quanto à real finalidade da organização e funcionamento das
empresas partícipes.
Fl. 7784
DF CARF MF
Original

Fl. 42 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Em que pese as alegações da defesa que repetidamente alega a existência de simples
relações comerciais, mas cujo quadro fático é verossímil a favor da existência da
comunhão de esforços que caracterizam a reunião de empresas consoante os referidos
requisitos, já amplamente expendidos.
Assim, não prospera a alegação dos recorrentes no sentido de que os elementos
trazidos aos autos pela fiscalização revelar-se-iam tratar apenas de uma relação jurídica
comercial entre a empresa ANIGER e a cooperativa COCALQUI, não sendo suficientes para
configurar um grupo econômico.
Ao se confundirem as operações travadas pelas empresas do grupo, tem-se que
todas participavam em conjunto da materialidade do fato gerador, pois tinham interesse comum
na sua ocorrência, uma vez que estavam interligados pelo capital. Isso demonstra o interesse
comum no fato gerador das contribuições apuradas, autorizando a aplicação do art. 124, inciso II
do CTN que dispõe que são solidariamente obrigadas as pessoas expressamente designadas por
lei, e dessa regra geral decorrem as disposições específicas de responsabilidade solidária para as
contribuições previdenciárias, qual seja, empresas que integram grupo econômico de qualquer
natureza, conforme previsto expressamente no inciso IX do art. 30 da Lei no 8.212/91
(responsabilidade por grupo econômico).
Ora, devidamente fundamentada a consideração de que existe grupo econômico
através dos elementos apresentados pelo Relatório Fiscal acima exposto, e de que há
solidariedade em vistas da participação das empresas nas operações que deram ensejo à
tributação, não cabe qualquer alegação de que foi indevida a colocação das empresas como
solidárias, pois enquadradas nos dispositivos legais acima citados.
Para configurar hipótese de responsabilização solidária, deve ser comprovado o
interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, o que está
demonstrado, razão pela qual se permite a inclusão dos recorrentes no polo passivo da relação
jurídica na condição de corresponsável tributária solidária pelos débitos formalmente
constituídos e atribuídos à autuada.
Nesses casos, a responsabilidade tributária estende-se a todas as pessoas jurídicas
integrantes do grupo econômico, tanto pela desconsideração da personalidade jurídica em virtude
do desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, quanto pela existência de solidariedade
decorrente da existência de interesse comum na situação que constitui o fato gerador da
obrigação tributária.
Assim, na situação dos autos, constatada a existência de atuação conjunta do
sujeito passivo principal com as empresas arroladas como solidárias, na situação que constituiu o
fato gerador da exação, e existindo elementos nos autos que demonstram a confusão patrimonial
na condução dos negócios, determinados concretamente pela direção unitária, não deve ser
afastada a legitimidade passiva dos recorrentes.
Sobre as demais alegações apresentadas pelos sujeitos passivos, não acrescentam
e nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto.
Para além do exposto, conforme já tratado anteriormente, cabe esclarecer que a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
Fl. 7785
DF CARF MF
Original

Fl. 43 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Tem-se, pois, que o julgador administrativo não está obrigado a refutar uma por
uma das alegações propostas pela parte; está sim obrigado a enfrentar as questões importantes da
lide, e seguir uma ordem lógica de fundamentação que possibilite aferir as razões pelas quais
decidiu o contencioso.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Dessa forma, não merecem prosperar os argumentos dos recorrentes, sendo
correto o lançamento quanto à configuração do grupo econômico. E por ter sido identificado
elementos caracterizadores do grupo econômico de fato, conclui-se pela responsabilidade
solidária das pessoas jurídicas que têm relação de interesse no fato tributário apurado no
lançamento.
3.2. Da caracterização dos cooperados como segurados empregados.
Inicialmente, cumpre pontuar que as cooperativas, nos termos da Lei no 5.764, de
1971, são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, de natureza civil, não
sujeitas a falência, que se obrigam a contribuir com bens e serviços para o exercício de uma
atividade econômica, sem objetivo de lucro e onde as tarefas são distribuídas com igualdade de
oportunidades. Assim, são repartidos os ganhos, proporcionais ao serviço de cada associado.
As cooperativas consistem, pois, em sociedades de pessoas que coordenam seus
esforços para a consecução de uma finalidade comum, sem relação de subordinação entre si.
Possuem como objetivo a reunião de pessoas para somar forças visando a obtenção de melhorias
nas condições de trabalho e na remuneração.
O caráter voluntário da adesão dos “cooperados”, sem restrição de número, a
limitação do número de quotas-partes para cada associado e a indisponibilidade das mesmas para
terceiros, bem como a singularidade do voto, constituem fatores essenciais à personalização da
cooperativa.
Nos termos do art. 4o, da Lei no 12.690, de 19 de julho de 2012, as cooperativas de
trabalho podem ser de serviço ou de produção. As cooperativas de serviço são constituídas por
sócios com a finalidade de prestar serviços especializados a pessoas físicas ou jurídicas, sem a
presença dos pressupostos da relação de emprego, de acordo com o previsto no inciso II, do art.
4o, da Lei no 12.690, de 19 de julho de 2012. As cooperativas de produção, por sua vez, são
aquelas que, por qualquer forma, detém os meios de produção e seus associados contribuem com
serviços laborativos ou profissionais para a produção em comum de bens ou serviços, nos termos
do inciso I, do art. 4o, da Lei no 12.690, de 19 de julho de 2012.
Fl. 7786
DF CARF MF
Original

Fl. 44 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

As cooperativas poderão ainda optar como objeto social qualquer gênero de
serviços, operação ou atividade, desde que previsto no seu Estatuto Social, conforme o art. 10 da
mesma Lei. Ademais, deverão ser organizadas conforme 2 (dois) princípios fundamentais, o
princípio da autonomia e da autogestão, de acordo com o previsto nos §§1o e 2o, do art. 2o, da Lei
no 12.690/2012.
Não são raros os casos de falsas cooperativas, que se utilizam dessa forma de
associação para se beneficiarem do tratamento diferenciado a elas dispensado, como, a título
exemplificativo, a inexistência de vínculo empregatício entre a cooperativa e seus associados ou
entre os associados e os tomadores dos serviços.
A propósito, malgrado a prestação de serviços a terceiros não possa ser
caracterizada como ato cooperativo, isto não a torna ilegal, uma vez que a própria lei tratou de
admitir a prática dessa sorte de atos não cooperativos, desde que pertinentes aos objetivos sociais
da cooperativa e em conformidade com a lei, distinguindo-os, todavia, para fins de tributação.
Com efeito, o art. 79 da própria Lei no 5.764/71, conceitua o ato cooperativo nos seguintes
termos:
Lei no 5.764, de 16 de dezembro de 1971
Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando associados, para a
consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria.”
Art. 86. As cooperativas poderão fornecer bens e serviços a não associados, desde que
tal faculdade atenda aos objetivos sociais e estejam de conformidade com a presente lei.
Parágrafo único. No caso das cooperativas de crédito e das seções de crédito das
cooperativas agrícolas mistas, o disposto neste artigo só se aplicará com base em regras
a serem estabelecidas pelo órgão normativo.
Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados, mencionados
nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica,
Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo
para incidência de tributos.
Art. 111. Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos pelas
cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei.
Assim, se uma cooperativa presta serviços a terceiros, estará realizando ato não-
cooperativo não abraçado pelo art. 79 da lei de regência, devendo os resultados de tais operações
ser levados à conta do "Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social", onde serão
contabilizados em separado, de molde a permitir cálculo para incidência de tributos, por força do
art. 87 do Diploma Legal em realce.
Em nosso cotidiano, figura com extrema frequência a oferta de mão-de-obra por
cooperativas de trabalho, cuja finalidade é justamente o recrutamento e colocação no mercado de
trabalhadores, a preços mais vantajosos do que a contratação direta pela tomadora do serviço ou
através de uma locadora de serviços comum. Esse adicional competitivo decorre das vantagens
fiscais de que desfrutam as cooperativas, bem como do fato de não possuírem empregados, mas
Fl. 7787
DF CARF MF
Original

Fl. 45 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

apenas sócios ou cooperados, que não fazem jus aos encargos usualmente devidos a
funcionários.
O que ocorre, na verdade, é uma locação disfarçada de mão-de-obra. Os sócios ou
cooperados são, em realidade, meros empregados agenciados para trabalho que se sujeitam ao
preenchimento de um termo de adesão, como condição sine qua non para ocupar um lugar no
mercado de trabalho, vertendo à cooperativa uma taxa de administração pela suposta
intermediação, que na verdade é o lucro auferido pelo dono da empresa. Os cooperados-sócios
trabalham sem quaisquer direitos, seja frente à cooperativa (da qual formalmente são sócios),
seja perante a tomadora dos serviços (que mantém contrato com a cooperativa).
O que se observa nas cooperativas de trabalhos desse jaez é que os seus
associados não são movidos pela afecttio societatis, mas sim pela necessidade de trabalho e
ausência de opção, uma vez que foram suprimidos os empregos e as cooperativas passaram a ser
um sistema de trabalho imposto pelas empresas prestadoras de serviço.
No caso dos autos, em razão dos elementos constantes no Relatório do
Procedimento Fiscal (e-fls. 31 e ss), a fiscalização entendeu pelo desvirtuamento das
características do sistema cooperativista, previsto na Lei no 5.764/71, na prestação de serviços
pelos trabalhadores “cooperados” na fabricação de calçados, razão pelo qual desconsiderou os
vínculos pactuados (cooperados associados) com a cooperativa e efetuou o enquadramento dos
trabalhadores como segurados empregados, em razão da natureza dos serviços prestados se
inserirem no conceito de segurado empregado, para fins previdenciários (art. 12, inciso I, alínea
“a”, da Lei no 8.212/91), atendendo, assim, aos pressupostos de pessoalidade, não eventualidade,
onerosidade e subordinação, que caracterizariam o vínculo empregatício.
Em resumo, a fiscalização entendeu que, no presente caso, a relação jurídica
empregatícia teria sido mascarada como relação de cooperativismo, posto que presentes os
elementos pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação, conforme o disposto na
Lei no 8.212/91, art. 12, inc. I, "a".
Pois bem!
A fim de solucionar a controvérsia posta, é preciso observar o conceito de
empregado dado pela Consolidação das Leis do Trabalho - CLT que, em seu artigo 3° dispõe:
“Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a
empregador, sob a dependência deste e mediante salário".
No âmbito do Direito Previdenciário, a definição de segurado empregado está
prevista no artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 8.212 de 1991, que estabelece os
pressupostos que caracterizam o segurado empregado, cuja transcrição é:
Art. 12. São segurados obrigatórios da Previdência Social as seguintes pessoas físicas:
I – como empregado:
a) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não
eventual, sob sua subordinação e mediante remuneração, inclusive como diretor
empregado.
Fl. 7788
DF CARF MF
Original

Fl. 46 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Sendo constatado que determinada entidade contrata trabalhadores sob qualquer
denominação, mas que os mesmos laboram em condições que preenchem os requisitos para
caracterização da condição de segurado empregado, cabe à fiscalização efetuar o devido
enquadramento desses trabalhadores, conforme art. 229, § 2o, do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, que possui a seguinte dicção:
[...] § 2o Se o Auditor Fiscal da Previdência Social constatar que o segurado contratado
como contribuinte individual, trabalhador avulso, ou sob qualquer outra
denominação, preenche as condições referidas no inciso I do caput do art. 9o, deverá
desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado.
A autoridade tributária deve ater-se sempre à verdade material, assim, na
verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, cumpre à autoridade buscar
conhecer os fatos efetivamente ocorridos. A configuração da relação de emprego decorre da
natureza e da forma como se executa o trabalho e não apenas da vontade das partes, que não
podem sobrepor-se à força inerente aos fatos que delineiam o contrato de trabalho, importa
essencialmente o que ocorre no terreno dos fatos. É irrelevante que outra denominação seja
emprestada à figura que envolve a prestação de serviços, quando demonstrada, pela presença dos
elementos que tipificam a existência de relação de emprego, como foi o caso.
De fato, o que se tem é o exercício da competência legal de, para fins tributários,
determinar a prevalência da essência sobre a forma, em vista da maneira como ocorreu a
utilização dos serviços pelos recorrentes. O que importa, na situação, é a análise do ato ou fato
que vai oficialmente declarar concebida a hipótese de incidência tributária, no caso, a
caracterização de segurados como empregados em relação à impugnante, fundamentado em todo
um conjunto de indícios e evidências documentais e materiais, relatados pela fiscalização.
Feitos os devidos esclarecimentos acima, passa-se ao exame dos requisitos para a
caracterização do segurado empregado, na hipótese dos autos, a fim de verificar se, de fato,
houve o desvirtuamento das características do sistema cooperativista, ante o reconhecimento dos
requisitos de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
Da Pessoalidade
Empregado é a pessoa que presta serviço pessoalmente a outrem. O contrato de
trabalho é firmado em função das características pessoais de determinado trabalhador (intuito
personae), isto é, empregado é sempre uma pessoa certa que não pode se fazer substituir por
outro na execução dos serviços.
A pessoalidade na prestação dos serviços pelos cooperados foi devidamente
comprovada, eis que, segundo as normas internas da cooperativa, apenas os cooperados
poderiam realizar tais serviços. A substituição, quando eventualmente necessária, dependia da
aprovação e orientação dos gestores da cooperativa, não permitindo que qualquer cooperado
exercitasse a liberdade de escolha.
Sendo assim, conclui-se, pelo que foi exposto, que o requisito da pessoalidade
está presente na prestação dos serviços em exame, o que demonstra a improcedência dos
argumentos dos recorrentes.
Fl. 7789
DF CARF MF
Original

Fl. 47 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Da Não Eventualidade
Sobre o assunto, o § 4o, do art. 9o, do RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999,
assim dispõe:
[...] § 4o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado
direta ou indiretamente com as atividades da empresa.
Assim, trabalho não eventual é o serviço prestado de natureza contínua, não
podendo ser episódico, ocasional. Trabalho eventual é trabalho esporádico, acidental, de curta
duração, numa situação emergencial, que não se inclui como necessidade permanente ao
funcionamento da empresa. A prestação de serviços de natureza não eventual está associada ao
caráter permanente do serviço e não da pessoa que o executa. Logo se a utilização da força de
trabalho é necessária para o atendimento dos serviços que a empresa deve manter em efetivo
funcionamento, não se pode falar em trabalho eventual. Não é o período de tempo em que o
trabalho é executado, mas a relação entre o conteúdo do serviço prestado e o seu objetivo, que
define a natureza não eventual do trabalho.
O serviço oferecido pelos cooperados é inquestionavelmente remunerado e não
eventual, uma vez que a produção da cooperativa é sua finalidade específica, executada por
indivíduos "regularizados" como cooperados. Isso exclui a possibilidade de eventualidade na
prestação de serviços por qualquer um deles.
A não eventualidade se verifica não apenas pela extensão prolongada em que os
"cooperados" forneceram serviços aos contratantes da cooperativa, mas principalmente pela
natureza intrínseca dos serviços prestados, os quais são inerentes ao objeto social da entidade
contratante.
É importante salientar que a análise da não eventualidade é mais centrada na
atividade realizada pelo contratante do serviço do que no prazo de vigência do contrato. Nessas
circunstâncias, se o serviço contratado é uma necessidade contínua para a contratante, sendo
inerente à sua atividade econômica ou essencial para o desempenho satisfatório de seu objeto
social, a não eventualidade do serviço estará caracterizada, independentemente da duração
específica de cada contrato.
Os trabalhadores, considerados segurados empregados pela fiscalização, integram-
se de maneira regular à dinâmica da contratante, que depende do trabalho por eles realizado para
atender às diversas demandas relacionadas aos seus respectivos objetivos sociais.
Sendo assim, conclui-se, pelo que foi exposto, que o requisito da não-
eventualidade está presente na prestação dos serviços em exame, o que demonstra a
improcedência dos argumentos dos recorrentes.
Da Onerosidade
A onerosidade corresponde ao pagamento de remuneração pelo trabalho
executado, e resta evidenciada pelas remunerações dos serviços prestados, reconhecidos pela
autuada, além da emissão de diversas notas fiscais de serviço, devidamente aprovadas.
Fl. 7790
DF CARF MF
Original

Fl. 48 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Dessa forma, conforme bem destacado pela decisão recorrida, a onerosidade está
caracterizada pela existência de pagamento de valores a título de notas fiscais de prestação de
serviços, apurada pela auditoria, bem como pela remuneração informada em GFIP da
cooperativa contratada.
Sendo assim, conclui-se, pelo que foi exposto, que o requisito da onerosidade
está presente na prestação dos serviços em exame, o que demonstra a improcedência dos
argumentos dos recorrentes.
Da Subordinação
Identificadas as ocorrências das demais características – “pessoalidade”,
“continuidade” e “onerosidade”, a “subordinação” é, seguramente (e assim tem sido entendido
pela unanimidade da doutrina e jurisprudência), a condição definitiva para a determinação da
inequívoca ocorrência da relação de emprego.
Estabelece-se uma relação de emprego quando o trabalhador está sujeito à
subordinação hierárquica ou jurídica, significando que ele está vinculado às obrigações
estipuladas pelo contrato de trabalho correspondente.
Nesse contexto, compreende-se que o elemento crucial da subordinação não está
na ligação do empregado ao comando do empregador no que diz respeito às exigências e
qualificações técnicas e éticas da sua formação profissional. Ao contrário, a existência da
subordinação é determinada nos aspectos administrativos da prestação de serviços, tais como o
local e o horário de trabalho, as pessoas que serão utilizadas como auxiliares ou às quais o
empregado se reportará, e as tarefas a serem realizadas.
No presente caso, é evidente a subordinação entre os cooperados e a cooperativa,
uma vez que não são os próprios cooperados que decidem sobre suas atividades ou o momento
de realizá-las. Essas diretrizes emanam diretamente dos gestores da cooperativa, alinhados às
demandas da tomadora de serviços. Assim, tais determinações são integralmente estabelecidas
pela própria contratante e simplesmente comunicadas aos cooperados, os quais não possuem a
menor margem de interferência ou participação nessas definições.
Sendo assim, conclui-se, pelo que foi exposto, que o requisito da subordinação
está presente na prestação dos serviços em exame, o que demonstra a improcedência dos
argumentos dos recorrentes.
Do reconhecimento dos cooperados como segurados empregados
Dessa forma, firmo convicção, portanto, de que os fatos e provas trazidos pela
fiscalização, não deixaram dúvida quanto à real situação dos trabalhadores prestadores de
serviço, das empresas contratadas, com a desconsideração do vínculo pactuado e o
enquadramento desses trabalhadores como segurados empregados, em razão da natureza dos
serviços prestados se inserirem no conceito de segurado empregado, para fins previdenciários,
estabelecido pelo artigo 12, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/1991, atendendo aos
pressupostos de pessoalidade, não eventualidade, onerosidade e subordinação.
Fl. 7791
DF CARF MF
Original

Fl. 49 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Ademais, vislumbra-se que a Justiça do Trabalho tem seguido o mesmo
entendimento, conforme se constata dos seguintes processos que tratam de substrato fático e
jurídico similar ao dos autos envolvendo a Cooperativa COCALQUI e ANIGER - CALÇADOS,
o que demonstra que a matéria já foi enfrentada diversas vezes pelo Tribunal Regional do
Trabalho da 7a Região:
RECURSO ORDINÁRIO. COOPERATIVA. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA
RELAÇÃO DE EMPREGO. VÍNCULO FORMADO COM A COOPERATIVA.
Ausentes os elementos caracterizadores do trabalho em cooperativa, quais seja, a "dupla
qualidade" e a "retribuição pessoal diferenciada", e presente o labor pessoal, oneroso,
não eventual e subordinado, resta desfigurada a condição de cooperada da reclamante.
Relação de emprego que exsurge da prova dos autos, formado diretamente com a
cooperativa. Intelecção dos arts. 3o e 9o da CLT. O impacto financeiro e tributário na
região não se apresenta como óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício. A
Justiça não pode compactuar com o ilícito trabalhista sob o argumento político de
causar prejuízo social à localidade em que instalada a cooperativa. Recurso provido.
Devolução dos autos à origem. (TRT da 7a Região; Processo: 0000634-
80.2018.5.07.0022; Data: 24-09-2022; Órgão Julgador: Gab. Des. José Antonio Parente
da Silva - 3a Turma; Relator (a): JOSE ANTONIO PARENTE DA SILVA)
[...] COOPERATIVA. COCALQUI. PRESENÇA DOS ELEMENTOS DA RELAÇÃO
DE EMPREGO. VÍNCULO. Ausentes os elementos caracterizadores do trabalho em
cooperativa, quais sejam, a "dupla qualidade" e a "retribuição pessoal diferenciada" e
presente o labor pessoal, oneroso, não eventual e subordinado, resta desfigurada a
condição de cooperado da demandante. É de se reconhecer a existência do vínculo
empregatício da demandante com a recorrente COCALQUI. Recurso Ordinário
improvido. [...] (TRT da 7a Região; Processo: 0000181-51.2019.5.07.0022; Data: 14-05-
2022; Órgão Julgador: Gab. Des. Clóvis Valença Alves Filho - 3a Turma; Relator(a):
CLÓVIS VALENÇA ALVES FILHO)
DESVIRTUAMENTO COOPERATIVA. RECONHECIMENTO RELAÇÃO DE
EMPREGO. Constatado nos autos o desvirtuamento na relação de cooperativismo, tem-
se que a COCALQUI, na verdade, funcionou como verdadeira empregadora e
intermediadora de mão de obra, razão pela qual se impõe a manutenção da sentença que
reconheceu o vínculo empregatício entre a reclamante e a referida cooperativa.
Precedentes do C. TST e desta Corte Regional. (TRT da 7a Região; Processo: 0000407-
95.2015.5.07.0022; Data: 13-05-2022; Órgão Julgador: Gab. Des. Maria José Girão - 3a
Turma; Relator(a): MARIA JOSE GIRAO)
COOPERATIVA COCALQUI. CALÇADOS ANIGER. FRAUDE. VÍNCULO DE
EMPREGO. Evidenciada que a relação cooperativada se deu de forma fraudulenta, com
o fito de desonerar as reclamadas das obrigações legais, sendo nula, portanto, impõe-se
reconhecido o vínculo de emprego da autora com aquela pseudo-cooperativa. (TRT da
7a Região; Processo: 0000436-09.2019.5.07.0022; Data: 01-03-2021; Órgão Julgador:
Gab. Des. Fernanda Maria Uchoa de Albuquerque - 3a Turma; Relator(a): FERNANDA
MARIA UCHOA DE ALBUQUERQUE)
RECURSO
DA
COCALQUI.
COOPERATIVA
DE
TRABALHO.
DESVIRTUAMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MÃO-DE-OBRA.
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO. Quando a prestação de trabalho depende ou se desenvolve com
sujeição a um poder diretivo, isto é, sob a dependência de outrem, não é a prestação de
serviços em proveito comum dos associados que está sendo favorecida pela cooperativa,
senão em favor do tomador dos serviços. Em casos tais, o ente cooperativo atua como
mera empresa fornecedora de mão-de-obra, assumindo a posição de empregador, nos
termos definidos no art. 2o da CLT. Daí se concluir que o labor desenvolvido pelo
reclamante em nada se assemelhava ao sistema cooperativista, merecendo, assim,
mantido o reconhecimento do vínculo de emprego havido entre os litigantes." (Proc.
Fl. 7792
DF CARF MF
Original

Fl. 50 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

0000322-75.2016.5.07.0022; 1a Turma MARIA ROSELI MENDES ALENCAR;
DATA DA PUBLICAÇÃO 27/10/2019)
COOPERATIVA DE TRABALHO. FRAUDE. VÍNCULO EMPREGATÍCIO
CARACTERIZADO. Restando certo que houve fraude na contratação, mediante
intermediação de mão de obra pela cooperativa, impõe-se o reconhecimento do vínculo
empregatício entre o reclamante e a primeira reclamada (Calçados Aniger), devendo ser
reformada a sentença no tocante." (PROCESSO TRT7 no 0000040-71.2015.5.07.0022 -
2a TURMA - RELATOR: JEFFERSON QUESADO JUNIOR. DATA DA
PUBLICAÇÃO: 19/02/2019)
COOPERATIVA.
TERCEIRIZAÇÃO
EM
ATIVIDADE
FIM.
ADMISSÃO
ANTERIOR À LEI N. 13.429/2017. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS
ELEMENTOS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. VÍNCULO FORMADO COM A
COOPERATIVA.
RESPONSABILIDADE
SUBSIDIÁRIA
DA
TOMADORA.
SÚMULA 331 DO TST. 1- Ausentes os elementos caracterizadores do trabalho em
cooperativa, quais seja, a "dupla qualidade" e a "retribuição pessoal diferenciada", e
presente o labor pessoal, oneroso, não eventual e subordinado, resta desfigurada a
condição de cooperada da reclamante. Relação de emprego que exsurge da prova dos
autos, formado diretamente com a cooperativa, com a responsabilidade subsidiária da
empresa tomadora dos serviços. Admissão anterior à edição da Lei n 13.429/2017. Arts.
3o e 9o da CLT. Súmula n 331 do TST. O impacto financeiro e tributário na região não
se apresenta como óbice ao reconhecimento do vínculo empregatício. A Justiça não
pode compactuar com o ilícito trabalhista sob o argumento político de causar prejuízo
social à localidade em que instaladas a cooperativa e a tomadora de serviços. Recurso
provido. Devolução dos autos à origem." (TRT 7a Região, Processo no 0000890-
57.2017.5.07.0022 - Recurso Ordinário, 3a Turma, Desembargador Relator José
Antônio Parente da Silva, 29/08/2019 - Pje-JT)
Como se percebe, a terceirização e o trabalho “cooperativado” não ocorreram de
modo a atender o seu verdadeiro sentido, mas desvirtuando-se para uma verdadeira
intermediação de mão-de-obra, como pretexto para fraudar a legislação trabalhista.
Diante do exposto, outra alternativa não nos resta senão desconsiderar a
personalidade jurídica da Cooperativa para fins de apuração e cobrança das contribuições, e
considerar os supostos cooperados como segurados empregados.
Ao longo deste recurso, a recorrente sustenta que a decisão do órgão julgador
original não abordou ou considerou todos os argumentos apresentados pelo contribuinte. No
entanto, não concordo com essa afirmação, dado que a resposta do órgão julgador inicial foi
clara e objetiva em relação às contestações genéricas e superficiais apresentadas pela recorrente
na impugnação.
Diante desse posicionamento e considerando também os elementos e argumentos
apresentados pela autuação, assim como toda a resposta do órgão julgador inicial à impugnação e
os entendimentos jurisprudenciais apresentados pelos envolvidos, concluo que não há mérito nos
questionamentos levantados no recurso. Portanto, não se justifica aprofundar além do que já foi
objetivamente analisado pelo órgão julgador de primeira instância.
Encontram-se presentes, portanto, os elementos essenciais caracterizadores da
condição de segurado empregado insculpidos no art. 12, I da Lei no 8.212/91, fato que deságua,
como consequência inafastável, na observância das normas de custeio inscritas no supracitado
diploma legal.
Fl. 7793
DF CARF MF
Original

Fl. 51 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

A fiscalização constatou que a relação dos trabalhadores em foco com a
cooperativa não se alinhava à condição de “sócios cooperados”, mas, sim, de segurados
empregados da formalmente constituída “cooperativa”, a qual, na realidade dos fatos, atuava
como verdadeira empresa cedente de mão de obra à empresa tomadora, circunstância que
implica a submissão da cooperativa (na condição de empregadora) e os ditos “sócios
cooperados” (na qualidade de segurados empregados) às obrigações fixadas na Lei de Custeio
da Seguridade Social.
Percebe-se, portanto, que a COCALQUI é, efetivamente, uma verdadeira empresa
de locação de mão de obra, disfarçada sob a forma de cooperativa, promovendo a precarização
do trabalho humano. Essa atuação configura-se como um meio de contornar a relação jurídica
empregatícia, resultando na supressão dos direitos laborais mínimos garantidos aos seus
membros pelo artigo 7o da Constituição Federal, na linha do decidido pelo Tribunal Regional do
Trabalho.
Essa conduta também opera como um mecanismo para diminuir os custos
empresariais, revelando-se como um evidente abuso do poder econômico (conforme o art. 173, §
4o, CF/88), além de flagrantemente desrespeitar os princípios constitucionais do valor social do
trabalho e da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III e IV, CF/88).
E, ainda, cabe pontuar que a constituição do crédito tributário mediante a
formalização do lançamento não representa ofensa ao princípio da liberdade de trabalho ou
profissão, uma vez que todas as atividades laborais e econômicas se sujeitam, de maneira
isonômica, ao regime tributário que lhes é típico e próprio.
Sobre as demais alegações apresentadas pelos sujeitos passivos, não acrescentam
e nem diminuem o lançamento fiscal, quando, na verdade, confirmam que o trabalho da
Fiscalização está correto. Em nenhum momento os sujeitos passivos demonstram que os valores
lançados são indevidos, limitando-os a trazer alegações genéricas e que não afastam a
responsabilidade pelo crédito tributário.
Para além do exposto, conforme já tratado anteriormente, cabe esclarecer que a
decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça recursal sobre
a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados são
suficientes para afastar a pretensão da parte recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
Tem-se, pois, que o julgador administrativo não está obrigado a refutar uma por
uma das alegações propostas pela parte; está sim obrigado a enfrentar as questões importantes da
lide, e seguir uma ordem lógica de fundamentação que possibilite aferir as razões pelas quais
decidiu o contencioso.
Em outras palavras, o julgador não está obrigado a refutar, um a um, todos os
argumentos deduzidos pelo recorrente, basta apreciar com clareza, ainda que de forma sucinta, as
questões essenciais e suficientes ao julgamento, conforme jurisprudência consolidada também no
âmbito do STJ (EDcl no AgRg no REsp no 1.338.133/MG, REsp no 1.264.897/PE, AgRg no Ag
1.299.462/AL, EDcl no REsp no 811.416/SP).
Fl. 7794
DF CARF MF
Original

Fl. 52 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Dessa forma, não merecem prosperar os argumentos dos recorrentes, sendo
correto o lançamento quanto ao reconhecimento dos cooperados como segurados empregados,
com todas as implicações tributárias decorrentes desse reconhecimento.
3.3. Das contribuições dos segurados contribuintes individuais.
Em relação às contribuições dos segurados contribuintes individuais não
descontadas, os recorrentes alegam, genericamente, que os valores lançados dizem respeito a
despesas ordinárias do balancete da empresa, como despesas com eventos, manutenção,
conservação e limpeza, não sendo, portanto, despesas envolvendo mão-de-obra, seja ela de
contribuinte ou não. Ademais, afirmam que seria indevida a alíquota de 11% sobre as referidas
verbas, posto que aplicadas sem critério legal, não havendo nenhuma despesa que rompesse a
barreira que permitisse a aplicação da referida alíquota.
Entendo que não assiste razão aos recorrentes, posto que não vislumbro nos autos,
provas capazes de infirmar a acusação fiscal, sendo que a defesa ficou limitada à apresentação de
argumentos que não são suficientes para conferir verossimilhança às alegações trazidas aos
autos, ou seja, os recorrentes não fizeram provas eficazes e contrárias ao constante nos autos, e
alegar sem provar é o mesmo que não alegar ou, no máximo, alegar sem efeitos.
A auditoria fiscal apurou as contribuições devidas conforme os seguintes
fundamentos de fato:
[...] 81. No exame da escrituração contábil e recibos de pagamento, constatou-se que o
contribuinte efetuou pagamentos a contribuintes individuais, nas competências do
período de 01/2017 a 12/2017, conforme recibos de pagamento (em anexo), por
amostragem. Verificou-se ainda que a cooperativa COCALQUI deixou de declarar e de
recolher as contribuições devidas incidentes sobre as remunerações dos trabalhadores
que prestaram serviços à cooperativa de trabalho.
82. Diante do exposto, foi efetuado o lançamento das contribuições previdenciárias
devidas, não declaradas em GFIP. correspondentes a parte da empresa e dos segurados,
incidentes sobre as remunerações dos segurados contribuintes individuais, relacionados
na planilha no ANEXO 11, do período de 01/2017 a 12/2017.
[...]
84. No exame das folhas de pagamento e GFIPs, do período de 01/2017 a 12/2017.
constatou-se que o contribuinte efetuou pagamentos aos contribuintes individuais
(cooperados), relacionados planilha no ANEXO 12, eleitos para os cargos de direção da
cooperativa COCALQUI, conforme folhas de pagamentos (em anexo), por amostragem.
85. Os referidos contribuintes individuais foram indevidamente declarados em GFIPs na
categoria código 24 (contribuinte individual - cooperado que presta serviços á entidade
beneficente de assistência social isenta da cota patronal ou pessoa física, por intermédio
da cooperativa de trabalho), o procedimento correto, neste caso, seria a declaração na
categoria código 11 (contribuinte individual) com o recolhimento da contribuição
patronal, uma vez que os mesmos foram eleitos para os cargos de direção da
cooperativa de trabalho. Desta forma, a cooperativa deixou de declarar em GFIP e
recolher a contribuição patronal de 20% (vinte por cento) sobre a remuneração destes
segurados.
A defesa dos recorrentes se desincumbiria do mister legal, mediante procedimento
de relacionar os valores contestados com os correspondentes documentos originários,
Fl. 7795
DF CARF MF
Original

Fl. 53 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

contemporaneamente produzidos e informados nos documentos fiscais e contábeis, o que não foi
feito. No caso, a decisão recorrida deu o “caminho das pedras”, sendo que os recorrentes
insistiram na tese de defesa apresentada, sem, contudo, apresentar qualquer documento
comprobatório suficiente a infirmar a acusação fiscal e que fora lastreada em diversas provas.
Em relação às contribuições dos segurados contribuintes individuais diretores, na
mesma toada, a alegação está desprovida de provas no sentido de que teria ocorrido o
recolhimento, na forma em que relatada nos apelos recursais.
No presente caso, caberia aos recorrentes o ônus da prova em contrário, que só
seria cumprido mediante a apresentação de documentos e esclarecimentos incontroversos,
comprovando, de forma consistente, que os fatos sobre os quais se funda o lançamento,
ocorreram de modo diferente do considerado pela autoridade lançadora, o que não foi realizado
no presente processo administrativo fiscal.
Dessa forma, sem razão aos recorrentes.
3.4. Do pedido de aproveitamento dos valores pagos.
No tocante à possibilidade de dedução no lançamento, dos valores de contribuição
previdenciária pagos pelos associados, arrecadados pela Cooperativa, cujo vínculo fora
reclassificado como relação empregatícia, entendo que não assiste razão aos recorrentes.
Isso porque, não houve lançamento de contribuições de segurados, motivo pelo
qual, não é possível aproveitar recolhimentos feitos em nome dos próprios associados
cooperados, reclassificados como empregados, em contribuição patronal lançada em face da
própria cooperativa. O pedido é incabível eis que não houve lançamento de contribuições de
segurados empregados em face dos associados reclassificados como segurados empregados.
Dessa forma, sem razão aos recorrentes.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER dos Recursos Voluntários para rejeitar as
preliminares e, no mérito, NEGAR-LHES PROVIMENTO.
Votaram pelas conclusões os Conselheiros Miriam Denise Xavier, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro e José Márcio Bittes, por entenderem que, apesar de no caso
concreto ser perfeitamente aplicável o art. 124, I, do CTN, a Lei n° 8.212, de 1991, não exige a
presença de interesse comum no fato gerador do tributo, pois se socorre do espaço normativo
outorgado pelo inciso II do artigo 124 CTN, que, sem maiores condicionantes, autoriza a lei
ordinária a estabelecer outras situações de responsabilidade solidária.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite
Fl. 7796
DF CARF MF
Original

Fl. 54 do Acórdão n.o 2401-011.544 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.740722/2021-60

Fl. 7797
DF CARF MF
Original